Tribunal: CARF
Processo: 13005.722696/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722696/2013-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.460 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação
de uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha
acreditado na "mais valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para
sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e
adquirente integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a
controle comum, evidencia-se a artificialidade da reorganização societária que,
carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem o condão de
autorizar o aproveitamento tributário do ágio que pretendeu criar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “amortização de ágio interno”,
não conhecendo da matéria “multa qualificada” por falta de interesse recursal. Votaram pelas
conclusões, quanto ao conhecimento, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, por
voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto (relator), Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Gustavo
Guimarães da Fonseca que votaram por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722696/2013-53
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 1846 e ss.), previsto nos arts. 67
e ss. do Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343,
de 09 de junho de 2015, contra o Acórdão n° 1302-002.387 (da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção do CARF, fls. 1551 e ss.), através do qual o colegiado decidiu, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
SIMULAÇÃO.
Desencontro entre a verdade declarada e a verdade real satisfaz ao
conceito de simulação. No caso, a vontade real era a criação de ágio
amortizável, ao passo que a vontade declarada era a de aquisição de
pessoa jurídica.
ÁGIO INTERNO. RAZOABILIDADE.
Não é razoável o argumento de reconhecimento de valor de mercado da
empresa ante o benefício e consequente prejuízo a terceiro decorrente da
criação fictícia do ágio.
ÁGIO INTERNO.
É rechaçada a criação de ágio por operações societárias dentro do
mesmo grupo econômico, em especial quando não há movimentação
financeira, apenas havendo alterações na escrituração contábil e
notarial.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). PATRIMÔNIO
LÍQUIDO. CORREÇÃO DO BALANÇO.
O registro de supostos equívocos na escrita contábil de ano anterior nas
notas explicativas às demonstrações financeiras de 2008, feitos por
auditoria independente, por si só, não permite a desconsideração do
balanço patrimonial do ano de 2007 pela fiscalização, sem o
aprofundamento e detalhamento dos motivos da autoridade fiscal.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). INEFICÁCIA DE
AUMENTO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
Tendo sido considerado no resultado aumento de patrimônio líquido
decorrente de operação cuja ineficácia tributária foi reconhecida (ágio
inoponível ao Fisco), há que se corrigir os cálculos efetuados.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A simulação de operação societária operada dentro do mesmo grupo
econômico com a criação de ágio amortizável caracteriza fraude, por
atitude dolosa tendente a reduzir o montante do tributo devido, e justifica
a aplicação da multa qualificada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do
relator, vencidos os Conselheiros Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
A empresa pleiteia reforma do acórdão, por divergência de interpretação, nos
pontos a ela desfavoráveis: (i) anulação dos efeitos tributários do ágio interno gerado
(indedutibilidade da amortização do ágio e indedutibilidade da despesa de JCP calculados com
base no PL majorado pelo ágio), e (ii) reconhecimento de simulação e consequente manutenção
da multa agravada. Em seu recurso especial, expressa seu pleito na forma dos seguintes tópicos:
(a) da regularidade do registro e da amortização de ágio; (b) da inexistência de simulação e
impossibilidade de aplicação da multa agravada de 150%. Temos então as seguintes matérias: (i)
efeitos tributários do ágio e (ii) aplicação da multa qualificada.
Para a primeira matéria: Acórdão no 1301-001.297, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 09/10/2013, referente ao processo
administrativo 10920.004366/2010-18, e Acórdão no 1302-002.060, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 21/03/2017, referente ao processo
11080.726429/2015-99. Para a segunda matéria: Acórdão no 1302-001.108, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 11/06/2013, referente ao processo
administrativo 19515.005340/2009-00, e Acórdão no 1102-001.016, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 12/02/2014, referente ao processo
11516.721150/2011-28.
O segundo paradigma apresentado para a primeira matéria, de no 1302-002.060,
foi proferido pelo mesmo colegiado da decisão recorrida, o que é vedado pelo caput do art. 67,
do Anexo II do RICARF. Imprestável, portanto, para suscitar a alegada divergência.
A r. presidência da Terceira Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF
admitiu o recurso nos seguintes termos:
O acórdão recorrido enfrentou situação em que foram lavrados autos de
infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2008, com
multa qualificada de 150%, reduzindo-se o prejuízo fiscal e a base de
cálculo negativa da CSLL declarados no período. Interposta impugnação,
a 13a Turma da DRJ de Ribeirão Preto a julgou improcedente, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado. Inconformado, o contribuinte
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

interpôs recurso voluntário. O acórdão da 3a Câmara, ementa acima
transcria, exonerou o crédito tributário relativo às despesas de JCP
glosadas referentes a supostos equívocos na escrita contábil de ano
anterior. Manteve as glosas referentes ao ágio interno, bem como a multa
qualificada, razão do recurso especial interposto pela empresa.
Para análise da divergência é necessária a compreensão dos fatos que
ocasionaram a formação do ágio, sem o que não é possível avaliar a
similitude fática em relação aos paradigmas. Para tanto, tomo emprestado
breve histórico apresentado pelo próprio contribuinte em seu recurso
especial, do qual transcrevo os trechos mais elucidativos:
“As exigências fiscais decorreram da glosa das despesas de ágio
registrado pela Recorrente em virtude de operações de reestruturação
societária realizadas no curso do ano-calendário de 2005 visando à
consolidação de seus negócios com a empresa Meridional de Tabacos
Ltda. (“Meridional”), até então sua concorrente direta na
comercialização de tabaco em folha processado.
(...)
Como demonstra o quadro acima, naquele momento a Recorrente tinha
como única sócia a empresa Intabex, enquanto a Meridional tinha como
sócias as empresas Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation
Limited (“Trans-Continental”), detentora da quase totalidade de suas
quotas e Alliance One Internacional (“AOIntl”), que possuía pequena
participação em seu capital social. Os documentos societários que
evidenciam o cenário acima exposto podem ser encontrados nas fls. 156
a 159 e 229 a 240 dos autos.
A partir daquele momento, seguindo a fusão dos dois grupos
econômicos ocorrida no exterior, as empresas passaram, então, a
implementar as operações necessárias à integração de suas atividades
no Brasil, tal como ocorreu em todos os demais países em que atuavam.
Assim, o primeiro passo foi a aquisição, pela Meridional, da
integralidade das quotas da Recorrente detidas pela Intabex, o que foi
formalizado na alteração do Contrato Social da Recorrente datado de 30
de agosto de 2005.”
Nesse momento foi registrado então o ágio, pela diferença entre o valor
de mercado das quotas do contribuinte (fundamentado em laudo de
avaliação de auditores independentes) e o valor de seu patrimônio líquido
à época. Continuemos a transcrição:
“Em seguida, as sócias da Meridional – ou seja, a Trans-Continental e a
AOIntl. – decidiram aumentar o capital da Meridional no mesmo valor
de mercado da recém adquirida empresa (ora Recorrente), no valor de
R$ 507.000.000,00 (quinhentos e sete milhões de Reais), o que foi feito
mediante a emissão de 507.000.000 (quinhentos e sete milhões) de novas
quotas, as quais foram subscritas pela Intabex mediante a capitalização
do “contas a pagar” registrado em seu favor. Com isso, a Intabex
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

passou a ser sócia majoritária da Meridional com uma participação de
94,23% em seu capital.
Como se vê, a Meridional pagou a dívida que possuía com a Intabex
mediante a entrega das novas quotas de seu capital social – pagamento
este, frise-se, formalizado na 40a Alteração do Contrato Social da
Meridional, datada de 31 de agosto de 2005 (fls. 160 a 163 dos autos).
(...)
Por fim, como mencionado acima, a Recorrente incorporou a
Meridional, ato este que foi refletido na alteração do Contrato Social da
Recorrente datada de 30 de setembro de 2005 e na 41a Alteração do
Contrato Social da Meridional (fls. 164 a 167 dos autos).”
Vejamos o que concluiu o acórdão recorrido sobre o ágio e a multa
qualificada, hora questionados:
“De um lado, a Fiscalização, a 13a Turma da DRJ de Ribeirão Preto e a
Procuradoria da Fazenda Nacional afirmam que a operação "b" acima
foi simulada, por divergência entre a vontade real (criação de ágio
amortizável e redução da carga tributária) e a vontade externada
(aquisição da Alliance pela Meridional), assim, aponta a Procuradoria,
como descrito pelo inciso II do § 1o do artigo 167 do Código Civil de
2002:
(...)
Vários são os fundamentos e indícios que destacam para a referida
conclusão, dentre os quais: operações dentro do mesmo grupo
econômico; falta de propósito negocial; proximidade temporal dos fatos;
nulidade dos efeitos contábeis da operação; operações açodadas a ponto
de registros serem feitos sem lastro.
(...)
Não vejo como esta operação possa ter eficácia tributária.
Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico decidem intercalar
operação de alienação, sem movimentação financeira alguma, apenas
registros escriturais e notariais, cujo resultado é prejuízo para terceiro,
no caso, a União, para, um mês depois realizar a operação societária
que realmente pretendiam.
Como única justificativa possível afirmam que queriam reconhecer na
contabilidade o valor real da empresa para conhecimento dos
interessados, em especial bancos credores, pois as obrigações seriam
renovadas. Nesse sentido, poderiam ter apresentado o laudo da auditoria
independente contratada, pois certamente os bancos e demais
interessados reconheceriam e considerariam o valor real das empresas
resultantes pela projeção de seus resultados no futuro, sendo
desnecessária a criação de um ágio amortizável irreal.
(...)
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Aspecto que também se mostra fundamental é a necessidade, para o
reconhecimento de ágio, de a operação ser realizada entre partes
independentes, tendo como ponto de partida a posição de instituições
desinteressadas nos prejuízos decorrentes para terceiros, mas sim na
demonstração da real situação patrimonial das empresas.
(...)
Assim, com o devido respeito às eminentes opiniões contrárias, não
tenho dúvidas de que nesta operação intermediária há o conflito entre a
vontade externada e a vontade real do grupo econômico, o que configura
declaração não verdadeira suficiente à incidência do artigo 167, § 1o,
inciso II.”
Diz o acórdão recorrido sobre a multa qualificada:
“Tenho claro que a simulação perpetrada com a operação societária
intermediária àquela que seria a realmente querida foi feita com o
intuito doloso de reduzir o tributo devido, criando uma despesa de ágio
absolutamente irreal e fictícia. Essa atitude se amolda perfeitamente ao
conceito de fraude descrito no artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
O ajuste realizado pelo grupo teve a participação de vários atores,
caracterizando, também, o conluio descrito o artigo 73 da mesma lei.
Desta forma, mantenho a multa qualificada.”
Conhecido o acórdão recorrido, passemos aos paradigmas.
Abaixo, ementa do paradigma relacionado à primeira matéria – efeitos
tributários do ágio. Trata-se do Acórdão de Recurso Voluntário no 1301-
001.297 (1a Turma da 3a Câmara), de 09/10/2013, processo
administrativo 10920.004366/2010-18, que dá provimento ao recurso
voluntário pelo voto de qualidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Ementa:
ÁGIO INCORPORAÇÃO DE AÇÕES EMPRESAS DO MESMO GRUPO
O registro foi expressamente admitido pelo art. 36 da Lei no
10.637/2002, não podendo a administração tributária recusar-lhe os
efeitos previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.542/97.
A incorporação, da pessoa jurídica para a qual foi transferido o
investimento, pela pessoa jurídica investida, implica realização prevista
no § 1o do art. 36 (baixa a qualquer título), fazendo cessar o diferimento
do valor controlado no LALUR. A hipótese não se encontra abrangida
pela exceção prevista no § 2o do artigo, por não ocorrer transferência da
participação ao patrimônio de outra pessoa jurídica, mas sua extinção
por confusão patrimonial entre investidora e investida.
Vejamos trecho do voto vencedor:
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

“De plano, afasto peremptoriamente os argumentos acima despendidos
no sentido de que, para ter guarida nas disposições dos arts. 7o. e 8o. da
Lei n. 9.532/97, o ágio não poderia ter sido gerado entre empresas de
um mesmo grupo econômico e deveria ter havido pagamento
(desembolso de caixa) para a sua constituição, bem como, a necessidade
de substancia econômica, ou seja, segundo interpretação da fiscalização
corroborada pelo voto vencedor, o ágio só seria dedutível se houvesse
conteúdo econômico na operação e se tivesse havido pagamento em
dinheiro mediante livre negociação entre partes independentes. Com a
devida vênia, entendo equivocada tal afirmativa.
Isto porque, a formação do ágio foi feita nos estritos limites legais
previstos pelo Decreto-lei n. 1.598/77, o qual, em nenhum momento
determinou que o ágio não possa surgir entre empresas de um mesmo
grupo econômico, nem exige que para a sua formação o investimento
seja feita com desembolso de dinheiro e a necessidade de substância
econômica.”
Vê-se que acórdão recorrido e paradigma decidem sobre os efeitos
tributários de ágios que se formaram de maneira bastante semelhante. O
acórdão recorrido decidiu, considerando tratar-se de ágio intragrupo, sem
desembolso de caixa e sem substância econômica, que não poderia ter o
efeito de reduzir tributo. O paradigma, em situação fática bastante
semelhante, decide exatamente o oposto. Caracteriza-se, portanto, a
divergência em relação a este paradigma.
Diante do exposto, no que diz respeito a esta primeira matéria – efeitos
tributários do ágio – concluo pela caracterização da divergência suscitada
e, assim, pelo atendimento aos pressupostos de admissibilidade.
Na sequência, a segunda matéria – aplicação da multa qualificada.
O primeiro paradigma é o Acórdão no 1302-001.108 (2a Turma Ordinária
da
3a
Câmara),
de
11/06/2013,
processo
administrativo
19515.005340/2009-00, referente a auto de infração de IRPJ do ano-
calendário 2005. Através dele o colegiado deu provimento parcial ao
recurso voluntário. Entre outros temas, manteve a glosa de despesas
relacionadas com a amortização do ágio interno, mas, ao mesmo tempo,
desqualificou a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%. A
seguir, tópicos da ementa relacionados às matérias ágio e multa
qualificada:
LIBERDADE DE AUTO-ORGANIZAÇÃO. LIMITES.
A liberdade de auto-organização do contribuinte perante o Fisco e a
sociedade não é absoluta; está sujeita a restrições, como o respeito à
livre concorrência, à boa fé, à função social da empresa e não se
coaduna com as práticas de simulação, abuso de direito ou fraude à lei.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA. SIMULAÇÃO ABSOLUTA.
Os atos formais de reorganização societária registrados pela recorrente
não representam negócios efetivos; são meramente aparentes, sem
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

substância ou existência real, caracterizando-se a simulação em sua
vertente absoluta. Assim, ainda que formalmente regulares, se não
configuram uma efetiva aquisição de participação societária, mas mera
simulação, com vistas unicamente a reduzir sua carga tributária, é
correta a glosa dos valores amortizados como ágio efetuada pelo Fisco.
ÁGIO. COMPLEMENTARIDADE DAS LEGISLAÇÕES COMERCIAIS E
FISCAIS. EFEITOS.
Os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com base no
Lucro Real, têm como ponto de partida o resultado líquido apurado na
escrituração comercial, regida pela Lei no 6.404/1976, conforme
estabelecido pelo DL. 1.598/1977. O ágio é fato econômico, cujos efeitos
fiscais foram regulados pela lei tributária com substrato nos princípios
contábeis geralmente aceitos. Assim, os princípios contábeis geralmente
aceitos e as normas emanadas dos órgãos fiscalizadores e reguladores,
como Conselho Federal de Contabilidade e Comissão de Valores
Mobiliários, têm pertinência e devem ser observadas na apuração dos
resultados contábeis e fiscais.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO CONTÁBIL.
A ausência de um efetivo dispêndio (sacrifício patrimonial) por parte da
investidora pelas participações subscritas em operações com empresas
controladas revelam a falta de substância econômica das operações o
que impede o seu registro e reconhecimento contábil, pois não há efetiva
modificação da situação patrimonial.
DA MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
O não reconhecimento pelo Fisco do chamado ágio interno, com a
consequente glosa de sua amortização, não enseja, por si só, a aplicação
da multa qualificada.
Já na ementa se identifica com clareza a divergência suscitada. Embora
considere indedutível o ágio interno, porque sem efetivo dispêndio, sem
substância econômica, com atos formais que não representam negócios
efetivos, o acórdão paradima rejeita a multa qualificada.
No corpo do acórdão, vê-se que o voto vencido propunha a exoneração
do crédito tributário referente ao ágio e, consequentemente, o
afastamento da multa qualificada. Abaixo trecho de suas conclusões:
“E, em decorrência da exoneração do crédito relativo ao ágio
amortizado, voto pelo afastamento da aplicação da multa de ofício
qualificada em relação a tais valores, bem como a incidência dos juros
moratórios (SELIC) sobre as multas de ofício aplicadas em todo o auto
de infração, nos termos do relatório e voto.”
O voto vencedor, embora tenha decidido pela indedutibilidade do ágio
diante de simulação, não reviu a decisão sobre a multa qualificada.
Vejamos:
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

“Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator,
durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente
litígio surgiram divergências que levaram a conclusão diversa com
relação às matérias atinentes à preliminar de nulidade da autuação,
arguida de ofício pelo Relator, à amortização de ágio e à incidência de
juros sobre a multa de ofício lançada.
O colegiado afastou ainda, por maioria, a multa qualificada, reduzindo-
a para 75%, nos termos do voto do Relator, de sorte que esta matéria
não será apreciada neste voto.”
Agora, trecho do voto vencedor sobre a amortização do ágio:
“Se o contribuinte que pratica atos, abusando do direito de auto-
organização, não pode ter reconhecido os efeitos tributários os quais
buscou beneficiar-se, aquele que simula a prática de atos com vistas
unicamente a redução de tributos menos ainda pode usufruir do
benefício fiscal almejado.
(...)
Assim, ainda que formalmente regulares os atos societários, não existe
uma efetiva aquisição de investimentos, mas mera simulação de negócios
societários com vistas unicamente a criar artificialmente um ágio
visando à diminuição da carga tributária, pelo que entendo correta a
glosa dos valores amortizados efetuada pelo Fisco.”
Como se vê, embora tenha prevalecido o entendimento de que houve
simulação, numa situação fática muito semelhante àquela do acórdão
recorrido, permaneceu a multa de 75% votada pelo colegiado como
proposta do voto vencido. Assim, o acórdão paradigma decidiu pela
simulação, como no recorrido, mas ao mesmo tempo, ao contrário
daquele, exonerou a multa qualificada. Configura-se, por isso, a
divergência jurisprudencial apontada em relação a este paradigma.
O próximo paradigma desta segunda matéria, referente ao IRPJ dos anos-
calendário de 2006 a 2010, é o Acórdão no 1102-001.016 (2a Turma
Ordinária da 1a Câmara), de 12/02/2014, processo 11516.721150/2011-
28. A decisão deu parcial provimento ao recurso de ofício,
restabelecendo glosa de despesas referentes à amortização de ágio, e deu
parcial provimento ao recurso voluntário, reduzindo a multa de ofício
para 75%. A ementa, na parte relacionada à divergência suscitada:
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES.SIMULAÇÃO.
O ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco,
deve decorrer de atos econômicos efetivamente existentes. A geração de
ágio de forma interna, ou seja, dentro do mesmo grupo econômico, sem a
alteração do controle das sociedades envolvidas, sem qualquer
desembolso e com a utilização de empresa inativa ou de curta duração
(sociedade veículo) constitui prova da artificialidade do ágio e torna
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

inválida sua amortização, sem que seja necessário demandar a nulidade
das operações societárias praticadas.
SIMULAÇÃO POR VÍCIO DE CAUSA. MULTA QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
Na simulação por vício de causa, inexiste o falseamento ou a
manipulação de aspectos relevantes dos negócios jurídicos. As partes
deixam às claras as formas jurídicas empregadas. É incabível a
qualificação da multa aplicada porque não se concretizam condutas
como a sonegação ou a fraude penais.
Trata-se de situação fática semelhante à do acórdão recorrido, com ágio
interno, sem desembolso efetivo. O paradigma, assim como o acórdão
recorrido, decidiu pela glosa das despesas com amortização do ágio.
Porém, o fato das partes envolvidas deixarem às claras as formas
jurídicas empregadas foi motivo para o paradigma decidir pela
inaplicabilidade da qualificação da multa, reduzindo-a a 75%. Já o
acórdão recorrido, em situação fática semelhante, com a mesma clareza
de formas jurídicas, decide pela manutenção da multa qualificada em
150%. Desta forma, caracteriza-se, também em relação a este paradigma,
a divergência suscitada.
Assim, no que diz respeito a esta segunda matéria – aplicação da multa
qualificada – verifica-se divergência em relação aos dois paradigmas
apresentados.
No mérito, sustenta a possibilidade de aproveitamento tributário do ágio gerado
em operações como as descritas no presente processo, a contribuinte defende a reforma do
acórdão recorrido apresentando uma série de alegações.
Tratando especificamente do propósito negocial das operações condenadas pela
Fiscalização, a contribuinte trouxe as seguintes alegações:
A recorrente não pode concordar com o entendimento exposto pelas autoridades
fiscais e julgadoras no sentido de que a compra de suas quotas pela MERIDIONAL não seria
necessária para a unificação das duas empresas, isto é, que não haveria propósito negocial válido
para justificar a referida aquisição e legitimar o ágio ali gerado;
A contribuinte discorda de tal posicionamento porque (i) a legislação não
condiciona a validade de um negócio jurídico à existência de um propósito negocial; (ii) a
economia de tributos, por si só, é suficiente para justificar o negócio jurídico; e (iii) no presente
caso é evidente a existência de propósito negocial;
Um negócio jurídico, para ser válido, deve apenas atender aos requisitos
estabelecidos no art. 104 do Código Civil: (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível,
determinado ou determinável; e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei. Não pode a autoridade
tributária estabelecer outras exigências que não encontram qualquer fundamentação na
legislação;
Ainda que se admita a necessidade de um propósito negocial para a validade de
um negócio jurídico, a busca por economia tributária, por si só, já poderia cumprir este papel. Ao
assegurar o direito à propriedade, a liberdade para desenvolver atividades econômicas e a
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

liberdade contratual, a Constituição Federal permite que os contribuintes, dentro de meios lícitos,
organizem suas atividades empresariais visando a reduzir sua carga tributária;
A proximidade temporal entre os atos societários realizados no Brasil no âmbito
da reestruturação da contribuinte recorrente e da MERIDIONAL foi equivocadamente apontada
pelo acórdão recorrido como uma evidência da existência de simulação. Tal fato é somente
reflexo da agilidade demonstrada pelo grupo econômico para implementar medidas previamente
estudadas e decididas, tanto em nível local quanto global;
A decisão recorrida também considerou um suposto resultado econômico-
financeiro nulo das operações promovidas no Brasil como evidência de simulação. Mais uma vez
se equivocou, já que tal resultado das operações não foi nulo: da forma em que foi realizada a
reorganização societária, obteve-se uma diferença de, ao menos, R$ 100.000.000,00 no valor do
patrimônio líquido da recorrente, contribuindo para os negócios da empresa no seu
relacionamento com clientes, fornecedores e bancos;
Mais um fato erroneamente considerado pelo acórdão recorrido como indicativo
de simulação é a interdependência entre as empresas envolvidas na reorganização societária no
Brasil. Tal entendimento não tem qualquer fundamento, uma vez que o art. 104 do Código Civil
não faz qualquer menção à independência entre as empresas como requisito de validade de um
negócio jurídico;
A ausência de movimentação financeira foi mais uma característica apontada pelo
acórdão recorrido como evidência de simulação. Mais uma vez se equivocaram as autoridades
julgadoras, já que uma operação em que há o recebimento de quotas de outra empresa em ato de
integralização de capital nada mais é do que uma aquisição de participação societária com
pagamento em quotas, que em nada é diferenciada pela legislação de outros tipos de alienação a
título oneroso para os fins tributários discutidos no presente processo;
O ágio que foi aproveitado tributariamente pela contribuinte recorrente não pode
ser classificado como interno, uma vez que decorreu de operações de unificação de dois grupos
empresariais até então não relacionados e, mais, concorrentes diretos no Brasil e no exterior;
Mesmo que de ágio interno se tratasse, ainda assim a acusação fiscal careceria de
fundamento, pois a legislação tributária não impõe como condição para registro ou amortização
do ágio a realização de operações entre partes não relacionadas;
Prova de que a legislação fiscal vigente à época dos fatos não estabelecia
qualquer restrição ao registro e à amortização de ágio dito interno foi a recente inclusão no
ordenamento jurídico pátrio da Lei no 12.973/2014, que passou a vedar expressamente, em seu
art. 22, o aproveitamento tributário de ágio gerado em operações realizadas entre empresas
relacionadas.
Alega ainda que não estão presentes os requisitos para agravamento da multa. Isso
porque cada uma das operações descritas acima, realizadas no âmbito da reestruturação
societária das atividades da Recorrente, refletiu exatamente a vontade entre as partes
envolvidas e foi baseada em documentos válidos e declarações verdadeiras, tendo sido
inteiramente suportados pelas partes os efeitos das operações e mantida inalterada a
situação jurídica alcançada após as mesmas operações.
A justificativa das autoridades fiscais para explicar a ocorrência de suposta
simulação no caso em exame não se funda em qualquer das hipóteses de simulação
expressamente indicadas no art. 167 do Código Civil.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Intimada a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresenta contrarrazões em
que sustenta que o ágio é hipótese de benefício fiscal que deve ser interpretado literalmente, nos
termos do art. 111 do CTN.
Assim, para gozar da dedutibilidade preconizada no artigo 386 do RIR/99, não
basta a pessoa jurídica, por exemplo, simplesmente incorporar uma controlada na qual detenha
participação societária com ágio. Entre as condições e requisitos previstos, deve essa pessoa
jurídica ter efetivamente suportado o ágio por ele registrado, ou seja, o ágio deve existir, deve
ter propósito negocial e substrato econômico a justificar a sua origem; deve também esse
ágio ter como fundamento econômico a rentabilidade futura da controlada; o laudo que
atesta esse fundamento econômico deve estar arquivado como comprovante da
escrituração do ágio; por fim, a sua amortização deverá obedecer o mínimo de 1/60 para cada
mês do período de apuração.
Vale destacar, por último, que, para existir, o ágio ou deságio deve sempre ter
como origem um propósito negocial (aquisição de um investimento) e, assim, um substrato
econômico (transação comercial). Somente registros escriturais, por exemplo, não podem
ensejar o nascimento dessa figura econômica e contábil.
O ágio ou deságio, dessa forma, deve sempre decorrer da efetiva aquisição de um
investimento oriundo de um negócio comutativo, onde as partes contratantes, interdependentes
entre si e ocupando posições opostas, tenham interesse em assumir direitos e deveres
correspondentes e proporcionais.
Mostra-se, com as premissas aqui expostas, a necessidade de o ágio suportado por
uma empresa com a aquisição de uma participação societária ter como origem um propósito
econômico real, um efetivo substrato econômico, assim como cumprir incondicionalmente
todos os requisitos impostos pela legislação aplicável (arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e 385
e 386 do RIR/99), para ter reconhecida como dedutível a despesa com a sua amortização. A
presença concomitante de todos esses aspectos é imprescindível ao reconhecimento da
existência dessa figura econômica e contábil, assim como para a sua dedutibilidade na
apuração do IRPJ e da CSLL.
A aquisição de um investimento por meio de mera escrituração artificial, sem
a sua real materialização no mundo econômico, e sem observar os requisitos impostos pela
lei que concede o benefício fiscal, não é hábil a gerar um ágio cuja despesa de amortização
será dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
Reitera o voto do acórdão recorrido, no que diz respeito à qualificação da multa.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Admissibilidade do Recurso – Contribuinte

O Recurso Especial é tempestivo.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Com relação ao ágio interno, cabe ressaltar que não houve questionamento à
admissibilidade, entendo que o recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com
fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei
no 9.784, de 1999.

Por sua vez, no que tange à multa qualificada, cumpre destacar que a lavratura do
auto de infração teve como resultado apenas a redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL declarados no período.
Como decorrência, inexiste tributo a pagar em decorrência da multa qualificada,
de forma se verifica falta de interesse recursal no caso da multa qualificada, de modo que não
deve ser conhecida a referida matéria.

Mérito – Recurso da Contribuinte

A contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL contesta, em seu recurso especial, o
entendimento do Acórdão no 1402¬002.148 de que as operações societárias promovidas por seu
grupo econômico no Brasil em 2005 careceriam de propósito negocial e de substrato econômico por
terem envolvido ato simulado de compra e venda de participação societária, o que impediria o
aproveitamento tributário do ágio nelas originado.
Tal ágio originou-se em operação praticada em 30/08/2005, data em que a
INTABEX, holding estrangeira que era a única sócia da contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL,
vendeu a totalidade das quotas desta à MERIDIONAL, pelo valor de mercado alegado de R$
507.000.000,00. Tal valor consta de laudo de reavaliação do valor das quotas da contribuintes, com
base na expectativa de sua rentabilidade futura, elaborado por empresa especializada.
Como o valor patrimonial das quotas alienadas era de R$ 268.324.917,57, a
MERIDIONAL registrou em sua contabilidade um ágio de R$ 238.675.082,43, correspondente à
diferença entre este valor contábil e aquele praticado na alienação.
Em 30/09/2005, a ALLIANCE ONE BRASIL incorporou sua controladora integral
MERIDIONAL, trazendo para sua contabilidade o ágio registrado de R$ 238.675.082,43. Julgando-
se amparada pelo art. 386 do RIR/1999 (que tem como fundamento legal os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997), a contribuinte passou a promover o aproveitamento fiscal do ágio, reduzindo
mensalmente os valores apurados de IRPJ e de CSLL.
A Fiscalização discordou do procedimento adotado pela contribuinte, por considerar
que o ágio em questão teria sido originado em operações realizadas entre partes relacionadas, sem
propósito negocial ou substrato econômico. Assim, determinou a glosa das despesas indevidamente
deduzidas do resultado tributável da contribuinte.
Algumas considerações devem ser feitas ao instituo do ágio, antes de adentramos na
análise do caso concreto.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

No tocante ao desdobramento do custo de aquisição de participação societária, a
redação original do artigo 20 do Decreto Lei no. 1.598/773 previa que o contribuinte que avaliasse
investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido deveria, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: (i) valor de patrimônio
líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e (ii)
ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e
o valor de patrimônio líquido na época da aquisição.
Vale ressaltar, ainda, que o artigo 20, §2o, do Decreto Lei no. 1.598/774 dispunha que
o registro contábil do ágio deverá ser feito de acordo com seu fundamento econômico, dentre os
seguintes: (i) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade; (ii) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros; e (iii) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
Ao tratar dos requisitos para a amortização fiscal do ágio, o artigo 7o da Lei n.
9.532/97 determinou que deverá ocorrer a absorção patrimonial em virtude de incorporação, fusão ou
cisão na qual se detinha participação com ágio, conforme abaixo:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida
Provisória no 135, de 30.10.2003)
I -deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II -deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III -poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada
pela Lei no 9.718, de 1998)

3 Decreto-Lei no 1.598/77: “Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento”.
4 Decreto-Lei no 1.598/77: “Art 20 (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.(...)”.
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

IV -deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período
de apuração.

No caso concreto, o TVF indica que:
178. A inexistência de propósito negocial no ato de compra das quotas da
ALLIANCE pela parte adquirente MERIDIONAL é escancarada. A
simples análise do seu ato constitutivo prova que a atividade não se
encontrava no rol das atividades da pessoa jurídica. Prova-se a
manipulação da vontade da PJ por terceiros já que estava às vésperas da
formalização de uma incorporação decorrente da reorganização societária
realizada exterior e que é utilizada como interposta na criação do ágio da
já eleita incorporadora ALLIANCE. Por intermédio de uma operação
societária simulada a incorporadora ALLIANCE se torna controlada da
incorporada, e concretiza uma incorporação reversa dias depois fazendo
nascer um pseudo direito ao exercício do benefício fiscal instituído no
art. 7o da Lei 9.532/97.
179. E ainda que se alegue que não haveria necessidade alguma de
constar no rol de atividades a participação em outras empresas a
manipulação da vontade da MERIDIONAL por terceiros fica explícita ao
olhar do FISCO quando seu o Diretor Presidente, formalmente inserido
nos documentos que criam o ágio interno simulado, declara não ser o
protagonista nas decisões que resultou na operação societária entabulada
por sua administrada, ou seja, quem detinha o poder de mando formal,
limitado às atividades sociais da empresa, assina documentos fazendo a
PJ que “dirige” assumir vultosa dívida com terceira sociedade de
atividade que não lhe são afetas, e alega que o mesmo já não era detentor
do poder de mando material.
180. As próprias justificativas prestadas pela ALLIANCE, seja sob o
aspecto formal ou econômico, não foram capazes de demonstrar a
necessidade de ter sido registrada a operação intermediária para se chegar
ao fim desejado de junção das empresas. A operação societária que
resultou no investimento adquirido com ágio funcionou como um
“parêntese” de resultado nulo, aberto de fechado em uma pequena fração
de tempo, inserido dentro de uma operação já maturada cuja definição
era sabida e confirmada ao público. Assim, o único propósito perceptível
com a realização dessa operação formal foi o de fazer parecer real um
investimento inexistente para, então, obter vantagem fiscal.
De sua parte o acórdão recorrido entendeu haver simulação:
Empresas integrantes de um mesmo grupo econômico decidem intercalar
operação de alienação, sem movimentação financeira alguma, apenas
registros escriturais e notariais, cujo resultado é prejuízo para terceiro, no
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

caso, a União, para, um mês depois realizar a operação societária que
realmente pretendiam.
Como única justificativa possível afirmam que queriam reconhecer na
contabilidade o valor real da empresa para conhecimento dos interessados,
em especial bancos credores, pois as obrigações seriam renovadas. Nesse
sentido, poderiam ter apresentado o laudo da auditoria independente
contratada, pois certamente os bancos e demais interessados reconheceriam
e considerariam o valor real das empresas resultantes pela projeção de seus
resultados no futuro, sendo desnecessária a criação de um ágio amortizável
irreal.
Mas não se pretende indicar o caminho melhor ou pior para qualquer das
partes, mesmo porque seria invasivo à esfera privada. Ao contribuinte cabe
agir como lhe aprouver e como melhor satisfaça seus interesses, sabedor que
a eficácia tributária, por óbvio, não deixará de ser analisada. O que se
pretende é apontar que a real vontade do grupo econômico não era a de
realizar a aquisição da Alliance One pela Meridional, se não apenas a de
criar o ágio para economia tributária, o que justifica a caracterização de ato
simulado.
E digo "vontade do grupo econômico" porque não há como entender que
haja vontade entre partes, haja vista que a Alliance e Meridional já
integravam o grupo resultante da incorporação da Standart pela Dimon,
operada meses antes no exterior.
As evidências da real vontade do grupo podem ser vistas na própria avença
feita no exterior, quando da união dos dois conglomerados: a Dimon
incorporaria a Standart; a Dimon, com o novo nome de Alliance One,
representaria o resultado da junção.
A cessão da Alliance One para a Meridional foi circunstancial, açodada e
direcionada ao objetivo de reduzir a carga tributária daquela que seria a
resultante final, a Alliance One, após a incorporação da Meridional.
A desproporcionalidade entre o objetivo supostamente colimado pela
empresa em suas alegações (espelhar o valor real de mercado) e a vantagem
obtida com a economia tributária decorrente do ágio criado, a par de
prejuízo causado a terceiro, torna absolutamente inverossímil a versão
apresentada.
(...)
O fato de a proibição legal só advir em 2014 não altera ou proíbe a
utilização do argumento como mais um indício da simulação que se
demonstra. O que se busca com o argumento é consagrar a interpretação de
que o ágio criado entre empresas dependentes não tem substância real, não
há confiabilidade em sua geração por não ter substância financeira, tendo em
conta a situação particular de meras alterações escriturais.
Assim, com o devido respeito às eminentes opiniões contrárias, não tenho
dúvidas de que nesta operação intermediária há o conflito entre a vontade
externada e a vontade real do grupo econômico, o que configura declaração
não verdadeira suficiente à incidência do artigo 167, § 1o, inciso II.
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Apenas para não deixar sem comentários, embora não seja o fundamento da
constatação da simulação, fala o acórdão recorrido da simulação sob a
perspectiva da causa do negócio jurídico.
Em que pese nem o código de 1916, nem o de 2002, terem feito menção à
causa do negócio jurídico, esse anticausalismo é atribuído, por inúmeros
autores, muito mais às dificuldades de se fixarem o conceito e o papel
jurídico da causa do que a importância da sua noção.
(...)
No caso em julgamento, a causa da aquisição de um investimento seria obter
ganho com sua operação, pela economia de meios que duas empresas do
mesmo ramo podem obter com a troca de experiência e redução dos custos,
como seria o verificado caso houvesse sido seguido o rumo previamente
estabelecido no exterior, com a incorporação da Standart pela Dimon.
Quando a operação visa a criação de ágio, a causa não condiz com o
proteção que o sistema jurídico dedica ao contrato. E isto põe em destaque o
fator temporal, pois, caso fosse esta a causa real do negócio, efetivamente
controlar e administrar a empresa adquirida, ele não seria desfeito 30 dias
após a primeira união (a não ser que fosse negócio especulativo, do que não
se trata).
E não se fale em negócio indireto, pois, nesse caso, estaríamos diante de um
negócio típico, querido pelas partes (independentes) e cujas consequências,
todas, são, pelas partes, assumidas, sem o que o professor Marco Aurélio
Greco chama de afastamento das cláusulas indesejadas. No caso concreto o
desfazimento do negócio em si, no curto intervalo de tempo caracteriza este
afastamento, não das cláusulas, mas da totalidade de um negócio não
querido pelas partes se não para a criação do ágio.
Mas a causa aqui não é o fundamento, mas apenas mais um argumento.
Creio que no futuro próximo, de lege ferenda, será apreciada a função social
do contrato com este fundamento.
Tenho para mim, contudo, que não há vedação na legislação para o aproveitamento
do ágio em situações como a apresentada, em que há um contexto de reorganização internacional por
detrás das operações ocorridas no Brasil.
O próprio acórdão recorrido indica que a referida proibição somente é introduzida
pela Lei 12.973/2014:
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária
adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da
aquisição de participação societária entre partes não dependentes, apurado
segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei n 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, poderá excluir para fins de apuração do lucro
real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio
existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária,
à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período
de apuração. (grifei)
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Se o legislador entendeu por bem introduzir essa vedação em 2014, é porque ela não
existia anteriormente. Nesse sentido, o voto da conselheira Lívia de Carli Germano proferido nos
autos do acórdão n. 9101-005.778:
Na sessão de julgamento do presente recurso especial, esta Turma, por
maioria, entendeu que haveria impedimento para a amortização fiscal de
ágio gerado em operações envolvendo partes de um mesmo grupo
empresarial. Com o devido respeito a este entendimento, observei que tenho
manifestado posição em sentido diverso, e nesse ponto peço vênia para
transcrever meu voto (vencido) no acórdão 9101-004.278, julgado em 10 de
julho de 2019:
(...) não verifico na legislação em vigor na época dos fatos geradores
qualquer restrição para quese registre, e posteriormente se amortize
fiscalmente, um ágio pura e simplesmente em virtude de a negociação ter
ocorrido entre partes relacionadas.
Em suas contrarrazões, a PGFN se apoia no conteúdo do Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, o qual afirma que "preço ou custo de
aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo.". Na mesma linha, cita estudo
acadêmico4que afirma que o ágio surgido internamente deve ser expurgado
da contabilidade porque não tem sentido econômico5(disponível em
https://congressousp.fipecafi.org/anais/artigos42004/an_resumo.asp?cod_tra
balho=13, acesso em 21.04.2019)
Acontece que não estamos tratando, nos presentes autos, de Contabilidade,
mas de Direito Tributário. Assim, o fato de eventualmente se concordar com
as conclusões acima acerca do tratamento contábil do ágio intragrupo nada
diz sobre os efeitos tributários desse ágio.
De fato, muito embora o ágio seja registrado em livros contábeis, ele está
previsto em regras tributárias e é controlado em livros fiscais (ex. LALUR),
independentemente do que ocorre na contabilidade.
O ágio nada mais é do que um efeito tributário da aquisição de uma
participação societária por um valor acima de seu valor patrimonial, ou seja,
é um desdobramento do custo de aquisição e, dessa forma, por consequência
lógica e necessária, cada vez que uma participação societária é negociada
por um valor acima do patrimonial, surge um "novo ágio".
Assim, compreendo que está correta a afirmação da PGFN quando sustenta
que, no caso dos autos, existem dois ágios distintos, decorrentes de dois
negócios jurídicos de compra e venda de participação societária celebrados
em datas, e por partes diferentes.
Não obstante, o simples fato de o ágio ter sido gerado em operação ocorrida
entre partes relacionadas não macula a operação. Assim, à mingua de
qualquer alegação (e prova) de inexistência de pagamento, de simulação de
operações, de problemas quanto ao registro, ao demonstrativo de
rentabilidade futura ou à incorporação, não vislumbro fundamento jurídico
para a glosa das amortizações em questão.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Há que se salientar que a amortização do ágio relativo a investimento em
sociedade brasileira tem lógica na própria sistemática de tributação do IRPJ
e da CSLL, e existia muito antes da Lei 9.532/1997. Essa norma veio
especialmente impor alguns limites e critérios objetivos para tal fruição –
condições que, conforme indica a própria exposição de motivos da norma*,
foram estabelecidas buscando-se evitar os "planejamentos tributários"
praticados com respaldo na anterior lacuna legislativa.
* “11. O art. 8oestabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária
no capital de outra, avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse
assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos ‘planejamentos
tributários’, vêm utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias,
pagando ágio pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de
natureza tributária mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação
da empresa lucrativa pela deficitária. Com as normas previstas no Projeto,
esses procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão
restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de
toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.” [obs: na conversão o artigo 8o passou a ser
o artigo 7o da Lei 9.532/1997]
Mas, mesmo antes, a legislação tributária já admitia, na incorporação de
sociedades com extinção da participação societária de uma possuída por
outra, a dedutibilidade como perda de capital da diferença entre o valor
contábil da participação extinta e o valor do acervo líquido que a substituir,
avaliado a preços de mercado (artigo 34 do Decreto-Lei 1.598/1977,
dispositivo analisado pelo Parecer Normativo CST 51/1979).
Assim, tanto a alienação do investimento quanto a sua liquidação são
eventos que podem dar margem ao reconhecimento de uma perda. A Lei
9.532/1997,vale repetir, veio então trazer condições adicionais para a
amortização fiscal dessa perda, o ágio –em especial: que a mais valia
estivesse fundamentada na rentabilidade futura da investida e que a
amortização fiscal ocorresse à razão máxima de 1/60 ao mês, a partir da
liquidação do investimento.
Vale notar que tal tratamento tributário do ágio poderia ser aplicado ainda
que o ágio já tivesse sido amortizado contabilmente, sendo ainda aplicável
inclusive às sociedades que não estivessem obrigadas a seguir o método de
equivalência patrimonial, como prevê o art. 8o da Lei 9.532/1997
(dispositivo reproduzido no então vigente §6o, I, do artigo 386 do RIR/99).
Em resumo, os arts. 7o e 8oda Lei 9.532/1997 (reproduzidos no art. 386 do
RIR/99) trouxeram as condições objetivas para a amortização fiscal do ágio
pago na aquisição de participações societárias. Uma vez que tais condições
tenham sido observadas, a princípio a amortização fiscal do ágio há de ser
admitida. E diz-se a princípio apenas porque, como se sabe, as autoridades
fiscais estão autorizadas a efetuar e rever de ofício o lançamento tributário
nas hipóteses do artigo 149 do CTN, inclusive quando se comprove que o
sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação (inciso VII).
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Com a devida vênia, não concordo com a linha de argumentação que
sustenta que, quando a legislação exige uma aquisição, ela presumidamente
está se referindo a partes não relacionadas. Na verdade, sequer vislumbro
exemplos válidos para o argumento de que, quando a legislação quis se
referir a aquisições entre partes relacionadas, ela o fez expressamente. Nesse
ponto, vale uma breve digressão sobre o artigo 32 da Lei 10.637/2002 e
sobre a legislação sobre preços de transferência, que muitas vezes são
citados como exemplos de normas que estabelecem regras específicas
relativas a partes relacionadas --o artigo 32 da Lei 10.637/2002 não trata de
ágio entre partes relacionadas, tendo trazido apenas um benefício fiscal
referente ao diferimento do ganho de capital tributável (o ágio, neste caso, se
houver seria apurado conforme as regras então em vigor); da mesma forma,
compreendo que nada na legislação sobre preços de transferência parece
indicar que o conceito de “aquisição” não se aplica quando a operação se dá
entre partes relacionadas (pelo contrário, tal legislação confirma que a
operação entre partes relacionadas é sim “aquisição”, e exatamente em razão
disso vem controlar a repercussão tributária –ex. dedutibilidade -do preço
praticado). Inclusive, o único paralelo que consigo traçar entre as legislações
acerca de preços de transferência e sobre ágio é o de que, assim como
naquela, para o ágio a norma também veio controlar o preço praticado entre
adquirente e vendedor para fins de amortização fiscal, passando a exigir, a
partir da Lei 9.532/1997, que a mais valia a ser amortizada estivesse
fundamentada na rentabilidade futura da investida.
Pois bem. No caso dos autos, é incontroverso que a Recorrente adquiriu
participação societária na Quartzolit e desdobrou o custo de aquisição em
valor de patrimônio líquido e ágio, sendo necessário, portanto, verificar (a)
se foram cumpridos os requisitos legais para a amortização do ágio então
vigentes (previstos na Lei 9.532/1997 e no Decreto-Lei 1.598/1977) e (b) se
tais operações efetivamente foram praticadas (isto é, ausência de simulação
nos termos do artigo 149, VII, do CTN).
Nesse passo, reitero que não há qualquer acusação no TVF de que os
requisitos legais para o registro e a amortização de ágio não foram
cumpridos no caso em questão. Pelo contrário, o TVF afirma(i) que foi
elaborado demonstrativo de rentabilidade futura contemporâneo à aquisição
das ações da Quartzolit pela Recorrente; (ii) que houve pagamento
(contraprestação) na aquisição da participação; (iii) que por ocasião da
aquisição do investimento a Recorrente segregou o investimento do ágio, e
(iv) que a amortização do ágio passou a ocorrer após a incorporação da
Quartzolit pela Recorrente.
Também não há nos autos qualquer acusação de simulação de operações.
Assim, compreendo que não há fundamento jurídico para a glosa da
amortização fiscal do ágio no caso em questão.
De se ressaltar que, em momento posterior aos fatos geradores analisados
nos presentes autos, a Medida Provisória 627/2013, convertida na Lei no
12.973/2014 veio a trazer no ordenamento tributário restrições específicas
para a amortização de ágio em operações ocorridas entre partes relacionadas.
Não obstante, até mesmo a exposição de motivos da MP deixa claro que isso
foi uma inovação surgida apenas com sua edição. Confira-se:
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

32.As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na
contabilização das participações societárias avaliadas pelo valor do
patrimônio líquido. Dentre as inovações introduzidas destacam-se a
alteração quanto à avaliação e ao tratamento contábil do novo ágio por
expectativa de rentabilidade futura, também conhecido como goodwill. O
art. 21 estabelece prazos e condições para a dedução do novo ágio por
rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a empresa absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado segundo o
disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Esclarece
que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a aquisição
ocorrer entre empresas independentes.(...)
35.O art. 24 estabelece o conceito de partes dependentes para fins do
disposto nos arts. 19 e 21.
Vale, ainda, uma última observação. É que mesmo as restrições contábeisao
registro de ágio em operações intragrupo apenas se tornaram norma a partir
das novas regras contábeis surgidas a partir de 2010. Assim, no caso, a
restrição ao registro do ágio com fundamento exclusivo no fato de se tratar
de operação entre partes relacionadas não faria sentido nem mesmo sob o
prisma da legislação contábil.
Nesse passo, oportuno citar trecho de artigo de Eliseu Martins publicado em
2012 (este, aliás, é um dos autores do estudo acadêmico utilizado como
fundamento das contrarrazões da PGFN)6:(...)
Tudo começou com o Decreto-Lei no 1.598, de 1976, que cometeu alguns
erros técnicos ao definir o ágio como a diferença entre valor de aquisição e
valor contábil da parcela patrimonial adquirida, e ao não exigir a utilização
fiscal de uma regra de ouro: ágio genuíno por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill) é apenas o excedente pago sobre o valor de mercado (valor
justo, mais recentemente) dos ativos e passivos adquiridos avaliados
individualmente. O decreto criou enorme confusão com menção a ágio por
expectativa de rentabilidade futura, fundo de comércio e até a incríveis
"outras razões econômicas". Assim, o governo errou na redação original,
inclusive ao permitir a interpretação de escolha de classificação e não
exigência rígida de hierarquia como passou a ocorrer a partir de 2010 com as
normas internacionais de contabilidade. Com isso, passou-se, desde a década
de 70, a aceitar valor de ágio chamado de expectativa de rentabilidade futura
normalmente por valor maior do que o tecnicamente devido. Mastudo
suportado por esse decreto-lei.
Mas tal decreto só permitia a dedutibilidade do ágio apenas na baixa do
investimento. Portanto, na prática nada de problema muito sério. Porém,
com o objetivo de aumentar o valor de suas próprias empresas no processo
de desestatização, o governo tomou a iniciativa que redundou na Lei no
9.532 em 1997, onde passou a aceitar a dedutibilidade da amortização do
ágio em cinco anos, desde que mediante processo de fusão, incorporação ou
cisão (nenhuma lógica nessa subordinação–apenas trabalho adicional às
empresas). Pior ainda, emitiu em 2002 a Medida Provisória no 66 (Lei no
10.637, de 2002) que permitiu ao vendedor diferir, às vezes quase que para
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

sempre, o ganho obtido por esse ágio. Aí foi o paraíso: o vendedor tributava
a prazo, às vezes quase infinito, e o comprador deduzia em cinco anos!
Mais recentemente, com o valor dessas dedutibilidades assumindo vultosas
cifras, o Fisco começou a autuar as empresas sob os mais variados
argumentos: ágio interno, ou seja, derivado de negociações de participações
societárias entre empresas do mesmo grupo –mas nada na lei fiscal ou
contábil jamais vedou isso até 2010; ausência de "custo" por não haver
desembolso de caixa na aquisição, já que pagamento com emissão de ações
às vezes –só que jamais a contabilidade subordinou "custo de aquisição" a
desembolso em caixa. Há ainda o laudo de avaliação elaborado após a
negociação –o laudo nunca foi exigido legalmente e é mesmo comum que
ele seja formalizado após a operação, com esta se dando com base em
documentos e estudos internos ou externos elaborados rapidamente,
apresentados em forma inacabada etc.; a não atribuição, primeiramente, da
mais valia dos ativos –mas o próprio Decreto-Lei no 1.598, de 1977 abriu a
brecha para escolha de classificação e não hierarquização; não há ágio com
patrimônio líquido negativo –mas isso jamais foi mencionado na legislação
e, contabilmente, esse reconhecimento faz parte das práticas contábeis
aceitas; não atribuição de valor a intangíveis não contabilizados –mas essa
exigência contábil começou entre nós apenas a partir de 2010 etc. Ou seja, o
Fisco vem procurando consertar, por vias na maioria das vezes muito
discutíveis, os erros do próprio governo.
Vê-se, assim, que é preciso solução legal para uma reorganização legal fiscal
nesse campo do ágio, como houve reorganização contábil com o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, emitindo o CPC 15 (Combinação de
Negócios), prontamente reconhecido pela Comissão de Valores Mobiliários,
pelo Conselho Federal de Contabilidade e outros reguladores. (...) (grifos
nossos)
Em conclusão, compreendo que a decisão recorrida deve ser reformada,
cancelando-se o auto de infração em discussão, eis que a glosa do ágio
realizada carece de fundamento jurídico. Neste sentido, sugeri a seguinte
ementa para este julgado:
ÁGIO INTERNO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS MANTIDOS.
Até o advento da MP 627/2013, convertida na Lei 12.973/2014, a distinção
entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo (denominado de
ágio interno) e aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo não
era relevante para fins fiscais. A mera circunstância da operação ser
praticada por empresas do mesmo grupo econômico não descaracterizava o
ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação tributária.
Em resumo, como manifestei na sessão de julgamento, compreendo que a
legislação tributária trouxe condições e efeitos fiscais para a amortização do
ágio próprios, independentes dos efeitos contábeis, societários e afins, de
forma que é inclusive irrelevante o fato de supostamente haver, nestes outros
ramos, restrições ao registro de ágio em operações intragrupo. É dizer, uma
vez cumpridos os requisitos legais previstos nos artigos 7o e 8oda Lei
9.532/1997 –em especial a aquisição de participação societária por valor
superior ao seu valor patrimonial proporcional, o registro do ágio com base
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

em estudo de rentabilidade futura e a absorção da investida pela investidora
ou vice versa–, a princípio a amortização fiscal do ágio há de ser admitida.
Também já tive oportunidade de me manifestar em igual sentido no Acórdão 9101-
006.358, da seguinte forma:
Possibilidade de Amortização do Ágio Interno no Presente Caso
Este é um dos temas mais controversos no âmbito da doutrina e da
jurisprudência, merecendo uma análise detida e casuística.
Não há como se falar de antemão que qualquer ágio interno deverá ser
dedutível para fins de apuração de IRPJ e CSLL, assim como tampouco é
possível falar que qualquer ágio interno possui caráter fraudulento ou
simulatório.
Assim, “há ágios internos e ágios internos”, de modo que se torna
fundamental a análise do contexto fático de geração daquele ágio para que
possamos determinar quais serão as consequências tributárias cabíveis.
Mas antes de adentrarmos nos detalhes do ágio interno, cumpre notar o que
vem a ser o ágio.
Embora possua essa denominação semântica que indica um sobrepreço em
relação a algo, o fato é que o ágio nada mais é do que um resultado do
desdobramento do custo de aquisição.
Ou seja, ágio é parte do custo de aquisição. Alguém desembolsou um
determinado montante ou ativo com vistas a adquirir uma participação
societária, de modo que o ágio é uma parte deste custo de aquisição da
participação societária.
Ora se alguém está desembolsando um determinado montante ou ativo para
a aquisição de participação societária, temos que há outra parte em um
contrato de compra e venda de participação societária que está vendendo
uma participação societária e por um valor maior do que era originalmente o
seu custo de aquisição. Logo, temos um adquirente comprando uma
participação societária com um sobrepreço e um vendedor alienando uma
participação societária com um sobrepreço.
Sob a perspectiva do vendedor, a princípio, há um potencial ganho de capital
tributável na medida em que está vendendo uma participação societária com
sobrepreço. Embora potencialmente tal ganho seja tributável, há diferentes
situações que façam com que não haja ou haja apenas uma tributação parcial
de tal ganho de capital. Assim, caso o vendedor da participação societária
com sobrepreço seja a União, não haverá tributação do ganho de capital
deste vendedor. Também podem ocorrer outras situações em que não haverá
tributação do ganho de capital, tal qual acontece com a alienação de
participações societárias adquiridas e mantidas por mais de cinco anos
durante a vigência do artigo 4o, “d”, do Decreto-lei n. 1.510/76.
Vale ressaltar ainda que a dedutibilidade do ágio pago na aquisição de
participação societária independe do tratamento tributário de tal sobrepreço
na perspectiva do vendedor, ou seja, ainda que não haja uma efetiva
tributação do ganho de capital em virtude uma imunidade, isenção ou
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

redução de base de cálculo, haverá a dedutibilidade do ágio desde que sejam
cumpridos os requisitos de sua dedutibilidade.
Por mais que não haja necessidade de tributação do ganho de capital pelo
vendedor para que haja a dedutibilidade do ágio sob a perspectiva do
comprador da participação societária, tal análise pode ser relevante nos
casos de ágio decorrente de aquisição de participações entre partes
dependentes.
Assim, ainda que o ágio ocorra em uma operação entre partes dependentes,
não há que se falar em qualquer caráter de fraude, dolo ou simulação no
âmbito do Direito Tributário quando houve efetiva tributação do sobrepreço
oriundo da alienação da participação societária pelo vendedor. Isto é, qual
seria a lógica de um “planejamento tributário” em que o vendedor já paga
uma alíquota combinada de 34% de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital e
o adquirente da participação terá uma dedutibilidade do ágio (de igual
montante) após uma operação de incorporação entre investidora e investida
e com uma limitação temporal de dedutibilidade mínima de 5 anos (1/60 por
mês).
Como consequência de tal raciocínio, se em alguma operação de “ágio
interno”, houver comprovação do pagamento de tributo sobre o ganho de
capital do vendedor, estará demonstrado por si só o caráter lícito de toda a
operação.
Toda esta introdução se fez necessária para uma melhor apresentação do
tema, uma vez que se trata de tema relevante e controverso.
Diante de tal cenário, apresento aqui três argumentos para defender a
possibilidade de amortização fiscal do ágio interno no caso concreto.
1. Da ausência de vedação legal à constituição de ágio entre partes
dependentes até a edição da Lei n. 12.973/14
Em primeiro lugar, no presente caso a amortização do ágio ocorreu nos anos
de 2006 a 2010 e se dava por meio de amortização contábil da então conta
de “Ativo Diferido”.
Portanto, o ágio foi gerado e amortizado antes das alterações promovidas
pela Lei n. 12.973/14 no Decreto-Lei n. 1.598/77.
Vale notar que a redação original do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77
previa a necessidade do desdobramento do custo de aquisição dos
investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial em: (i)
valor de patrimônio líquido na época da aquisição e (ii) ágio ou deságio na
aquisição.
Conforme o §2o do referido artigo, o ágio deveria ser classificado de acordo
com as seguintes fundamentações econômicas:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Conforme se observa inexistia proibição para que o investimento tivesse
sido adquirido com ágio numa operação entre partes independentes.
Tampouco nos parece adequado também limitar o termo “aquisição” a uma
relação entre partes independentes.
Ainda merece ser citado o artigo 7o da Lei n. 9.532/97, que trata da
amortização do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e
que assim dispõe:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória
no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718,
de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
Desta forma, em relação ao ágio baseado em rentabilidade futura, a
legislação permitiu a dedução fiscal no balanço da sucessora dentro do prazo
de mínimo de cinco anos.
Ainda, o art. 8o da Lei 9.532/97 afirma que a dedutibilidade fiscal do ágio
aplica-se, inclusive, nos casos em que: (i) o investimento não for,
obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido e (ii) a empresa
incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária. Destaque-se que o último item autoriza em lei a
realização de incorporação às avessas (incorporação da investidora pela
investida).
Ao se observar o caso concreto, verifica-se que houve operação de
incorporação entre investida e investidora (a chamada “confusão
patrimonial”), sendo que o investimento da investidora na investida havia
sido feito com ágio nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598/77 e
houve a amortização do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura no prazo previsto em lei.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Dessa forma, todos os atos societários relacionados à operação foram
devidamente formalizados e registrados perante os órgãos competentes, de
forma que todas as operações foram feitas “às claras”.
A realização de operações societárias que impliquem na geração de ágio
ocorre tanto entre sociedades independentes quanto entre sociedades ligadas.
No que tange às operações entre sociedades ligadas, há que se analisar se
tais operações são efetuadas nos padrões do mercado.
Sobre o tratamento tributário das operações entre pessoas ligadas, Edmar
Oliveira Andrade Filho adverte que:
“As leis tributárias devotam especial atenção às operações realizadas por
sujeito passivo com pessoas ligadas (art. 465 do RIR/99) ou partes
relacionadas. O espectro significativo destas expressões é amplo e variado;
são consideradas pessoas ligadas às sociedades coligadas (art. 243, §1o, da
Lei n. 6.404/76) ou controladas (§2o) e também as pessoas que, por
determinação legal, sejam consideradas “interdependentes”, interligadas”
ou vinculadas”5.
Prossegue, ainda, o referido autor:
“As partes relacionadas podem fazer o que a lei não proíbe, ou não fazê-lo
nas mesmas condições que contratariam com terceiros independentes; as
pessoas jurídicas são distintas das pessoas jurídicas são distintas das
pessoas dos sócios, cabendo unicamente à lei restringir a densidade
normativa deste princípio jurídico. As citadas normas de bloqueio existem
para eliminar os efeitos das operações realizadas fora do âmbito do
princípio da equidade ou do ‘dealing at arms length’”6.
Assim, não há proibição nas normas tributárias para a ocorrência de
operações societárias entre empresas vinculadas com a geração de ágio, no
entanto, tal ágio deve ter substância econômica, sendo devidamente
fundamentado economicamente.
Nesse sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho menciona que:
“o ágio não é inventado a partir do nada; ele é parte integrante do preço de
aquisição de participações societárias e, portanto, para que ele surja são
sacrificados ativos ou assumidas obrigações por parte do adquirente”7.
Afirma, ainda, o referido autor:
“a menos que o ágio não seja fruto de uma operação legítima (sincera e
devidamente documentada), não cabe às autoridades fiscais contestar a sua
existência e os respectivos efeitos, salvo em caso de fraude, sonegação ou
conluio”8.
Dessa forma, desde que o ágio tenha se originado de uma operação legítima
na qual houve o efetivo pagamento com o sacrifício de um ativo ou com a

5 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 49-50
6 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 50-51
7 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 380-2.
8 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 380-2
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

assunção de obrigações, e esteja devidamente fundamento, não há óbice de
que tal ágio tenha se originado de uma operação com pessoa ligada.
Analisando a não existência de limitação normativa à criação de ágio gerado
internamente, Edmar Oliveira Andrade Filho conclui que:
“Se a realização de operações entre as pessoas ligadas é aceita pelo
ordenamento jurídico, elas não podem se comportar como se tais
operações, desde que legitimamente realizadas, não existissem ou fossem
condenadas a priori. A criação de ágio entre partes relacionadas é legítima
e tem origem em ganho de capital; não se pode condenar o ágio, porque
existem no ordenamento jurídico normas que induzem à sua criação”9.
Logo temos que não existem restrições para a criação de ágio em operações
societárias entre empresas ligadas e a tal ágio será dedutível desde que o
mesmo esteja devidamente fundamentado economicamente, bem como
exista transferência financeira que dê origem a tal ágio.
A fundamentação econômica do ágio se dá por meio da elaboração de laudo
de avaliação por perito ou empresa especializada. Sobre a necessidade de
fundamentação do ágio, Edmar Oliveira Andrade Filho assevera que:
“O sujeito passivo deve produzir provas sobre a existência do ágio ou
deságio e o fundamento econômico que lhe foi atribuído. A atribuição de
fundamento econômico é ato de valoração (de escolha entre possibilidades
igualmente válidas) e tem como conseqüência a qualificação jurídica do
valor respectivo”10.
No que tange especificadamente ao o ágio fundamentado na rentabilidade
futura, José Luiz Bulhões Pedreira assevera que:
“A decisão da investidora de pagar determinado preço pela participação
pode basear-se também em previsão dos resultados da sociedade objeto do
investimento – o custo de aquisição é determinado em função do valor dos
resultados previstos para determinados exercícios futuros. Esse valor pode
ser superior quanto inferior ao de patrimônio líquido contábil, justificando,
respectivamente, ágio ou deságio”11.
Prossegue, ainda, o referido autor:
“O valor de rentabilidade (ou de lucro líquido) da ação tem fundamento no
direito, que esta confere, de participar nos lucros da companhia. Quando
avaliada com base na rentabilidade, a ação é considerada na sua natureza
de fonte de renda financeira. E o método para determinar o valor de
qualquer fonte de renda financeira é calcular o valor presente (descontado)
do fluxo futuro de renda que dela deverá ser derivado. Esse valor atual é o

9 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 65.
10 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 41
11 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças e demonstrações financeiras da companhia (conceitos fundamentais).
Rio de Janeiro : Forense, 1989. p. 698.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

montante de capital que, à taxa adotada no cálculo, produz fluxo futuro
renda”12.
Nesse mesmo sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho menciona que:
“A ‘previsão de resultados’, requerida pela norma da letra b do §2o do art.
20 do Decreto-lei n. 1.598/77, diz respeito ao virtual montante dos lucros ou
prejuízos de exercícios futuros que indicam as projeções realizadas quanto
da aquisição da participação societária. Evidentemente, os valores
projetados devem ser submetidos a um critério de depuração do fator do
tempo. Não é economicamente correto comparar um valor hoje (valor
presente) a um valor formado no futuro; é necessário expurgar o efeito
financeiro e trazer os valores projetados ao valor presente na data de
aquisição da participação societária”13.
Dessa forma, diante da ausência de vedação legal, seria possível a aquisição
de investimento com ágio em operações com partes dependentes até a edição
da Lei n. 12.973/14, sendo a amortização de tal ágio possível após o
cumprimento dos requisitos do artigo 7o da Lei n. 9.532/97.
Diante de tal cenário, pode surgir a dúvida: então todo ágio interno
originado de operação de aquisição de participação societária anterior à
edição da Lei n. 12.973/14 é válido?
Mais uma vez, é importante pontuar que nem tanto ao mar, nem tanto à
terra.
É relevante ter em mente que inexistia proibição legal ao registro do ágio em
operações entre partes dependentes até a Lei n. 12.973/14. Mas por óbvio
não são válidos os ágios internos que foram gerados com base em fraude,
dolo ou simulação, devidamente comprovados pela autoridade fiscal.
Há operações e operações que podem resultar em ágio interno. Não há que
se ter o preconceito por si só pelo fato de existir um ágio interno. Mas os
ágios que foram formados com base em operações comprovadamente
fraudulentas devem ser combatidos.
Para demonstrar a existência de ágio interno com causa ou real sob o aspecto
tributário, Marcos Takata cita uma série de exemplos em que há ágio
devidamente apurado em relações entre partes dependentes. Nessa linha,
assinala o referido autor:
“14. Suponha-se que haja aumento de capital de uma sociedade e um dos
sócios ou acionistas não o subscreva, sendo integralmente subscrito pelo
outro sócio ou acionista (por xemplo, o controlador). Como a empresa em
que se organiza a sociedade vale mais que seu valor contábil, o sócio ou
acionista que subscrever o aumento de capital daquela irá apurar ágio no
aumento de sua participação societária, para que não haja diluição
injustificada do outro sócio ou acionista. É um exemplo de ágio interno real
ou com causa sob o aspecto jurídico-tributário. Há efetividade ou significado
econômico nesse ágio.

1212 PEDREIRA, José Luiz Bulhões, LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A. : pressuposto, elaboração, aplicação.
Rio de Janeiro : Renovar, 1992. p. 769-70.
13 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São
Paulo : MP Editora, 2007. p. 40
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

14.1. Imagine-se um negócio de aquisição entre duas controladas, ambas
com o mesmo controlador. É a aquisição horizontal. Ou seja, uma
controlada adquire participação em outra controlada, irmão ou “prima” (as
duas têm o mesmo controlador). O investimento adquirido é de tal monta
que ele deve ser avaliado pelo MEP. Tal aquisição é feita pela controlada de
minoritários da outra controlada. Nessa operação pode ser gerado ágio. Há
justificativa ou efetividade econômica nesse ágio. Outro exemplo de ágio
interno real ou com causa, nomeadamente sob a esfera tributária.
14.2. Mais. Conjecture-se que o negócio entre duas controladas, como
descrito acima, seja de aquisição integral das ações da outra controlada, i.e.,
seja uma incorporação de ações. Na medida em que a controlada que tem
suas ações incorporadas possuam minoritários que não sejam os mesmos da
controladora (que é de ambas), aqui também pode ser gerado ágio. Este ágio
tem significado ou justificativa econômica. É caso de ágio interno real ou
com causa, nomeadamente sob o aspecto jurídico-tributário (...)
14.3. Cogite-se de uma pessoa jurídica que resolva incorporar as ações de
uma controlada. Esta possui minoritários (outros acionistas que não do
grupo). Também aqui, se a investida vale mais que seu valor contábil (e,
quiçá, que o valor justo líquido de seus ativos), a relação de substituição de
ações pode se dar com base no valor econômico da investida (e da
investidora), e a incorporação de ações pode vir a ser feita por esse valor
econômico (um critério de avaliação) da investida. Haverá um ágio no
investimento, pago pela incorporadora de ações, através da emissão de ações
entregues aos novos acionistas da incorporadora de ações (antigos acionistas
da que teve as ações incorporadas) – leia-se, aos minoritários, diretos ou
indiretos. (...) É inegável que esse ágio tem causa, é efetivo ou real, sob o
aspecto jurídico-tributário”14.
Como se observa a partir dos exemplos trazidos por Marcos Takata, “há
ágios internos e ágios internos”.
Na mesma linha, Ricardo Mariz de Oliveira nos traz outro exemplo de um
ágio interno válido ao afirmar que:
“Porém, há, sim, situações em que se justifica ágio dentro de um grupo de
empresas, como, por exemplo, e em tese, quando uma pessoa jurídica
subscreva capital de outra cujo controlador seja a mesma pessoa física ou
jurídica que a controle, mas cujas pessoas jurídicas (a que aumenta o capital
e a que o subscreva) tenham acionistas minoritários distintos entre elas,
hipótese que ocorre comumente quando se trata de companhias abertas”15.
Assim, a princípio, há uma série de operações que geram efetivamente um
ágio ainda que elas se deem entre partes relacionadas.

14 TAKATA, Marcos Shigueo. Ágio Interno sem Causa ou “Artificial” e Ágio Interno com Causa ou Real –
Distinções Necessárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-
Contábeis. 3o volume. São Paulo: Dialética, 2012. p. 194-214.
15 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011. p.
232.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Ao tratar da questão de que o ágio interno não deveria ter a sua
dedutibilidade negada de “per si”, Humberto Ávila pontua que:
“o aproveitamento do ágio não pode ser negado em razão de a operação
societária que o gerou ter englobado empresas do mesmo grupo ou troca de
ações, pois tais particularidades estão protegidas pelos princípios
fundamentais de liberdade. Em vez disso, o aproveitamento do ágio só pode
ser negado se a operação societária praticada tiver envolvido algum ato ou
negócio jurídico eivado de vício relativo à sua existência ou à sua validade.
Em outras palavras, o problema não está na prática de atos ou na celebração
de negócios jurídicos envolvendo empresas do mesmo grupo ou troca de
ações ou quotas; o problema reside na prática de atos ou na celebração de
negócios jurídicos viciados envolvendo empresas do mesmo grupo ou troca
de ações ou quotas. São coisas completamente diferentes.
Em razão disso, repita-se, o aproveitamento do ágio não depende de as
operações societárias terem sido ou não praticadas entre empresas do mesmo
grupo ou envolverem ou não ações ou quotas. Ele depende, em vez disso, de
as operações societárias terem sido praticadas por meio de atos ou negócios
jurídicos sem vícios de existência ou validade”16.
Portanto, as autoridades tributárias dispõem de instrumentos para não
validar as operações que geraram ágios (internos ou não) de forma
comprovadamente fraudulenta, mas o ágio interno por si só não deveria ser
uma causa impeditiva de amortização fiscal do ágio e não era por falta de
previsão legal específica até a edição da Lei n. 12.973/14.
E é possível dizer ainda mais. Mesmo com a redação após a Lei n.
12.973/14, verifica-se que o contribuinte DEVE desdobrar o custo de
aquisição em três diferentes blocos (valor proporcional do patrimônio
líquido, mais ou menos valia de ativos e goodwill), inexistindo previsão de
hipótese de dispensa de desdobramento de custo de aquisição quando a
aquisição de participação societária se der entre partes dependentes:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo
dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que
tratam os incisos I e II do caput.
A vedação trazida pela Lei n. 12.973/14 envolve tão somente a exclusão do
goodwill derivado da aquisição de participação societária entre partes
dependentes, mas não impede que haja o registro do ágio como resultado do
desdobramento do custo de aquisição.

16 ÁVILA, Humberto. Notas sobre o Novo Regime do Ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES,
Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 5 volume. São Paulo: Dialética, 2014. p. 155.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

2. Existe ágio interno na Contabilidade?
Uma das questões mais tormentosas relativas ao chamado ágio interno diz
respeito à sua existência ou não na Contabilidade.
Em primeiro lugar, cumpre notar que as demonstrações financeiras podem
ser individuais ou consolidadas. A apuração do IRPJ e da CSLL é feita a
partir das demonstrações financeiras individuais, ainda que na redação
original do Decreto-Lei n. 1.598/77 até houvesse previsão de tributação em
conjunto de grupo econômico, no entanto, tal previsão foi revogada antes
mesmo que produzisse efeitos.
No âmbito da normatização contábil, é comum que as normas contábeis
sejam elaboradas tendo como premissa a elaboração de demonstrações
financeiras consolidadas. Tal premissa tem a sua razão de ser, uma vez que
as normas contábeis geralmente se destinam a garantir uma padronização na
evidenciação da situação econômica e financeira de uma entidade aos seus
usuários externos, sobretudo investidores e credores.
Desse modo, faz todo sentido que as demonstrações financeiras sejam
transparentes e demonstrem a situação consolidada de todo o grupo
econômico e não apenas a situação patrimonial da entidade controladora que
é a sociedade de capital aberto.
As normas contábeis internacionais (padrão IFRS) foram desenvolvidas
tendo por fundamento as demonstrações financeiras consolidadas e a maior
parte dos países adotou o padrão IFRS tão somente para as demonstrações
consolidadas, de forma que as demonstrações individuais permaneceram
seguindo os padrões locais, inclusive para fins de tributação da renda.
No Brasil, adotou-se o padrão IFRS tanto para as demonstrações
consolidadas quanto para as demonstrações individuais. Como decorrência
da adoção do padrão IFRS nas demonstrações individuais, surgem diferentes
desafios relativos à tributação da renda.
Sob a ótica de uma demonstração financeira consolidada, as operações
intragrupo acabam sendo anuladas, de forma que uma eventual aquisição de
participação societária entre duas empresas do mesmo grupo acabam sendo
anuladas
quando
demonstradas
(evidenciadas)
nas
demonstrações
consolidadas. O mesmo não se pode dizer das demonstrações individuais,
que são utilizadas para fins de tributação.
Dessa forma, a partir da premissa das demonstrações consolidadas surgem
posições abalizadas da doutrina sobre a inexistência de ágio em operações
entre partes dependentes. Talvez o mais citados dos estudos sobre o tema
seja o artigo “A Incorporação Reversa com Ágio gerado Internamente:
consequências da elisão fiscal sobre a contabilidade”, escrito pelo então
doutorando Jorge Vieira da Costa Junior e pelo professor Eliseu Martins,
artigo apresentado ao Congresso USP de Contabilidade e Controladoria.
Os seguintes trechos do referido artigo merecem ser citados:
“Resta justificado, dessa forma, pelo exposto, que definitivamente, à luz da
Teoria da Contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio em uma
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

operação realizada dentro de um mesmo grupo econômico. Não é permitido
contabilmente o reconhecimento de ágio gerado internamente, tampouco o
lucro resultante.
(...)
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas
dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A
Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo
societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações
consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o mesmo nas demonstrações
individuais também”.
Conforme se observa, os referidos autores pontuam que à luz da teoria da
contabilidade não haveria registro de ágio interno e tampouco lucro de
operações entre partes de um mesmo grupo econômico.
É curioso notar que o referido artigo acadêmico é interpretado de forma a
não validar a dedutibilidade do ágio interna, mas se permanece tributando o
lucro em demonstrações financeiras individuais de operações entre partes
relacionadas.
As ideias contidas no artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins
foram, de certa forma, repetidas no Ofício-Ciruclar CVM/SNC/SEP n.
01/2007, que trazia as seguintes disposições:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação
de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente
os requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso
esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo)
pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há
o dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.
Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas
configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto),
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações como essas,
somente seria concebível se realizada entre partes independentes,
conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a
essência da transação, condições essas denominadas na literatura
internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
Mais uma vez, o documento feito pela CVM ressalta uma análise do ponto
de vista econômico, sendo que há a afirmação expressa de que “essas
operações atendam integralmente os requisitos societários” e “ainda que, do
ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável (não se questiona aqui esse aspecto)”, o que demonstra por si só
que houve o cumprimento dos requisitos normativos de cunho societário.
Feitas estas considerações iniciais, torna-se relevante trazer outros trechos
do artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins, conforme segue:
Logo, em termos de Teoria da Contabilidade, a rigor, em uma transação
admite-se tão só a figura do ágio, que vem a ser um resultado econômico
obtido em um processo de compra e venda de ativos líquidos (net assets),
quando estiverem envolvidas partes independentes não relacionadas. Enfim,
quando o ágio for resultado de um processo de barganha negocial não
viciado, que concorra para a formação de um preço justo dos ativos líquidos
em apreço.
Como se nota, a formação do ágio pressupõe uma negociação não viciada
entre partes. Assim, é possível depreender do referido trecho que desde que
cumpridos os requisitos de uma negociação a mercado entre as partes,
poderia haver conceitualmente a geração de um ágio, ainda que se desse
entre partes relacionadas. O que não gera ágio é um processo negocial
viciado.
Indo para as conclusões do artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu
Martins, trazemos o seguinte trecho para leitura:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas
dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A
Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo
societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações
consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o mesmo nas demonstrações
individuais também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno – ágio
gerado internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato riqueza
sendo gerada pelo grupo societário nesses arranjos só que, no caso, está
sendo transferida do Estado para o grupo via renúncia fiscal. É bem verdade
que referido respaldo legal concorre, ainda que indiretamente, para o
retrocesso do estágio avançado de desenvolvimento em que se encontra a
Contabilidade Brasileira. A bem da verdade, pavimenta um caminho
tortuoso: o fomento à indústria do ágio.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Finalizando, a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de
governo e entidades representativas da profissão contábil e de auditoria
atentem para a questão, e que eventualmente revejam posicionamentos
adotados e/ou manifestem-se prontamente na disciplina da matéria, de tal
sorte que a Contabilidade, na sua finalidade mais nobre, que é a de servir
como um sistema de informações relevantes e úteis para julgamento e para
tomada de decisão, não seja prejudicada.
Mais uma vez, é trazida a questão de não faria sentido econômico um ágio
interno, no entanto, o artigo conclui que: “entretanto, o respaldo em
legislação tributária para o fenômeno – ágio gerado internamente – dá
sentido econômico à operação. Há de fato riqueza sendo gerada pelo grupo
societário nesses arranjos só que, no caso, está sendo transferida do Estado
para o grupo via renúncia fiscal”. Logo, há respaldo legal para tal operação,
que acaba por dar respaldo econômico. Vale notar que o artigo é da época
em que vigia o artigo 36 da Lei n. 10.637/02.
Outro ponto importante do trecho é que o artigo expressamente se propõe a
mais apontar uma situação problemática (na visão dos autores) a ser
corrigida “de lege ferenda”, do que concluir que o ágio interno é vedado
pela legislação brasileira, de forma que há menção explícita da legalidade do
ágio interno. O artigo acadêmico possui um tom de alerta ao legislador tanto
é assim que há o trecho: “a expectativa que se tem é a de que órgãos
reguladores de governo e entidades representativas da profissão contábil e
de auditoria atentem para a questão, e que eventualmente revejam
posicionamentos adotados e/ou manifestem-se prontamente na disciplina da
matéria”.
Após a edição de diversos precedentes em que este artigo acadêmico foi
citado, Eliseu Martins escreveu um novo artigo, desta vez ao lado de Sérgio
de Iudícibus, ressaltando alguns pontos, dentre os quais: (i) o artigo tinha a
pretensão acadêmica de provocar os normatizadores; (ii) quem registrou
ágio interno na época estava agindo de acordo com as normas contábeis
vigentes; e (iii) há ágios internos com substância econômica. Merecem ser
citados os seguintes trechos:
“o inconformismo dos autores a esse respeito se dava à luz não de estarem
as empresas descumprindo normas contábeis vigentes; exatamente pelo
contrário: as normas em vigor, na sua visão, permitiam o que eles não
consideravam como o melhor para a informação contábil brasileira.
(...)
Mas não podemos deixar de reconhecer que, do ponto de vista normativo,
nada impedia, pelo contrário, era-se obrigado a reconhecer esses resultados
até a efetiva entrada em vigência da ICPC 09. E como contrapartida desse
reconhecimento tem-se o registro, na adquirente, pelo valor total referente à
transação. Desde, é claro, que tais valores tenham substância econômica”17.
Este novo artigo surge em resposta ao uso equivocado na visão do Professor
Eliseu Martins do artigo acadêmico anterior que, de algum modo, estava
sendo interpretado “em tiras” como se a legislação proibisse o ágio interno.

17 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio Interno – É um mito?. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga;
LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 4o volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 83-103.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Mais uma vez, voltamos aquele ponto de que há ágios e ágios. Tanto é assim
que a própria Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários já validou
alguns ágios decorrentes operações entre partes dependentes que foram
registrados em demonstrações financeiras.
A título de ilustração, em decisão proferida em 2011, no âmbito do processo
administrativo CVM n° RJ 2010/16665, de relatoria do Direitor Otávio
Yazbek, a CVM julgou o recurso interposto pela Mahle Metal Leve S.A.
contra entendimento da área técnica acerca do tratamento contábil do ágio
decorrente de reorganização societária envolvendo sociedades sob controle
comum.
Para um melhor entendimento da questão, torna-se fundamental uma breve
descrição do caso.
Em 27 de setembro de 2010, a Mahle protocolou consulta a respeito do
tratamento contábil a ser dado a ágio por expectativa de rentabilidade futura
decorrente de reorganização societária envolvendo entidades do "Grupo
Mahle".
No caso em tela, a Mahle Metal Leve S.A. adquiriu a totalidade das quotas
da Mahle Participações Ltda. (ambas as sociedades controladas pela
sociedade alemã Mahle Industriebeteiligungen GmBh), sendo que a Mahle
Participações Ltda incorporou uma terceira empresa do grupo: a Mahle
Componentes de Motores do Brasil Ltda.
A avaliação econômica das cotas da Mahle Participações Ltda foi efetuada
por dois avaliadores independentes e a operação de incorporação da Mahle
Componentes de Motores do Brasil Ltda foi deliberada em assembléia geral
extraordinária, exclusivamente pelos acionistas não controladores.
Considerando que a reorganização foi negociada e submetida à aprovação
dos acionistas minoritários, a Mahle Metal Leve S.A. entende que o ágio
gerado na aquisição da Mahle Participações Ltda poderia ser considerado
como resultante de uma transação realizada entre partes independentes,
sendo passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
A Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (SNC) se manifestou
nos Memos SNC/GNC/No037/10 e SNC/GNC/No045/10 no sentido de que a
transação supracitada foi efetuada entre partes relacionadas, pelo que não
teria havido "geração de riqueza", de forma que o não exercício do poder de
voto do controlador na aprovação da reorganização não pode ser
considerado suficiente para caracterizar a transação como "arm’s length" e,
conseqüentemente, autorizar o reconhecimento do ágio.
A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) comunicou o
entendimento da SNC por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No002/2011,
sendo que a Mahle Metal Leve S.A. apresentou recurso reiterando os
mesmos argumentos apresentados anteriormente.
O diretor relator Otávio Yazbek assinalou que embora o CPC 15 não seja
aplicável em caso de combinações de negócios sob controle comum,
também é importante que seja reconhecido que tal não aplicação do CPC 15
decorre do fato que tal norma foi elaborada pensando-se no âmbito das
demonstrações financeiras consolidadas.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Assim, entendeu-se que deverá ser observado “in casu” se estão presentes as
características que, em operações realizadas intragrupo, usualmente
impedem o reconhecimento de ágio.
A título de exemplo, não seria possível reconhecer o ágio naquelas
operações justamente em que não há nenhuma verdadeira alteração
patrimonial no âmbito das demonstrações consolidadas.
Todavia, no voto, foi considerado que no caso em tela, a discussão diz
respeito ao reconhecimento do ágio nas demonstrações financeiras
(individuais) da Mahle Metal Leve S.A., sendo que houve inequívoco ganho
patrimonial decorrente da operação, uma vez que a Mahle Metal Leve S.A.
recebeu em decorrência da operação um ativo que ela não possuía antes, isto
é, ela não detinha os potenciais lucros futuros da Mahle Participações Ltda.
Ademais, a partir de uma interpretação do conceito de partes relacionadas
presente no Pronunciamento Técnico CPC 05, que trata da divulgação de
partes relacionadas, a deliberação tomada pelos minoritários pode ser
entendida como uma relação entre partes independentes, além de legitimar a
operação.
Nessa linha, os acionistas minoritários poderiam ser considerados como
terceiros em relação ao grupo societário e deliberariam em função de um
interesse econômico próprio.
Diante do exposto, a CVM reconheceu a possibilidade de reconhecimento de
ágio e a respectiva aplicação do Pronunciamento Contábil CPC 15, uma vez
que existe ganho patrimonial na Mahle Metal Leve S.A., que não poderia
deixar de ser reconhecido, já que as partes que deliberaram e aprovaram a
operação podem ser consideradas independentes.
Tendo em vista o exposto, o preconceito contra o ágio de operações entre
partes dependentes cai por terra quando se verifica a validação de um caso
pela CVM, sendo que o eventual não registro do ágio interno pode causar
prejuízos diretos aos acionistas minoritários.
Por fim, outra questão interessante é a seguinte.
No âmbito da Contabilidade não há nenhuma norma contábil dispondo sobre
o tratamento tributário em operações de combinações de negócios sob o
controle comum. Em outras palavras, não há norma que trate do registro
contábil das aquisições de participação societária intragrupo.
Diante de uma lacuna normativa, cabe ao preparador da demonstração
contábil construir a sua política contábil e desenvolver a sua norma contábil
de modo a refletir de maneira fidedigna aquela transação econômica.
Em situação tal qual a julgada pela CVM no caso Mahle, não tenho dúvidas
de que a melhor forma de demonstrar aquela operação é exatamente registrar
eventual ágio ou ganho por compra vantajosa.
A discussão tem se tornado tão relevante que o órgão que normativa a
contabilidade internacional, isto é, o IASB tem discutido minutas de normas
com a temática do “Business Combinations under Common Control”
(BUCC), de forma que nos próximos anos podemos ter uma norma contábil
expressamente prevendo o registro do ágio interno.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Isso não significa que a porteira esteja aberta. Somente haverá registro de
ágio em tais operações quando houver substância econômica, de modo que
as autoridades regulatórias poderão não concordar com o registro de alguns
ágios e exigir a republicação das demonstrações financeiras, tal qual a CVM
poderá fazer com relação às companhias por ela reguladas.

3. O artigo 36 da Lei n. 10.637/02 e a indução ao “ágio interno”
Durante o período compreendido entre 01/01/2003 e 21/11/2005, esteve em
vigência o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 o qual dispunha sobre uma hipótese
de ágio gerado internamente com a constituição de sociedade veículo nos
seguintes termos:
“Art. 36. Não será computada, na determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a
parcela correspondente à diferença entre o valor de integralização de
capital, resultante da incorporação ao patrimônio de outra pessoa jurídica
que efetuar a subscrição e integralização, e o valor dessa participação
societária registrado na escrituração contábil desta mesma pessoa jurídica.
§ 1o O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e somente deverá ser computado na
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido:
I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação
subscrita, proporcionalmente ao montante realizado;
II - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a
pessoa jurídica para a qual a participação societária tenha sido transferida
realizar o valor dessa participação, por alienação, liquidação, conferência
de capital em outra pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título.
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da
participação societária incorporada ao patrimônio de outra pessoa jurídica,
em decorrência de fusão, cisão ou incorporação, observadas as condições
do § 1o.”
Dessa forma, no período em que o artigo em comento esteve em vigência,
era possível que uma sociedade “A”, que possuísse participação societária
em outra sociedade “B”, constituísse uma terceira sociedade “C” mediante a
integralização das quotas que representam a participação societária em “B”
avaliadas a valor de mercado. Tal diferença entre o valor pelas quais as
quotas foram integralizadas e o valor contábil das mesmas não era
computado na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Assim, era possível que houvesse a geração de um ágio interno dentro de um
grupo econômico por meio de uma operação de combinação de negócios
mediante a constituição de “sociedade veículo”, que surgia e era extinta em
um breve período de tempo. Cumpre ressaltar que tal artigo foi revogado
pela Lei 11.196/05, de forma que a partir de 2006 não é mais possível
elaborar uma operação nesses moldes.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Por mais que cada indivíduo possa ter um diferente juízo de valor acerca de
tal autorização legislativa, destaque-se que o legislador determinou de forma
expressa a possibilidade de geração deste “ágio interno”, de forma que havia
uma indução à realização de tais operações, isto é, os contribuintes que
praticaram tais operações apenas seguiram a determinação do legislador.
Não nos parece razoável que um ágio gerado nos termos explícitos do artigo
36 da Lei n. 10.637/02 (e durante a vigência do referido dispositivo legal,
por óbvio) venha a ser desconsiderado. É como se o Poder Legislativo
expressamente autorizasse e incentivasse que os contribuintes praticassem
um determinado ato (durante o período de vigência da lei), mas o Poder
Executivo venha anos depois desconsiderar a dedutibilidade dos ágios
gerados nas operações que tão somente seguiram a lei.
Além disso, é importante destacar que o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 não
trazia uma não tributação de quem integralizou a participação societária com
ágio, mas tão somente o diferimento da tributação de tal ganho de capital.
Dessa forma, a existência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02 enquanto vigente
me parece por si só motivo suficiente para amparar as operações entre partes
dependentes que geraram ágio interno, sob pena de descumprimento a uma
série de preceitos que embasam o Estado de Direito, dentre os quais a
segurança jurídica, a proteção da boa-fé e da confiança legítima.
A meu ver, portanto, seria o caso do cancelamento integral do lançamento, haja vista
o preenchimento dos requisitos prescritos na legislação.
Por todo o exposto, conheço para DAR provimento ao Recurso da contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento integral ao recurso
especial da Contribuinte na matéria conhecida. A maioria qualificada do Colegiado compreendeu
que a divergência jurisprudencial demonstrada não reformaria o acórdão recorrido com respeito
à dedutibilidade das amortizações do ágio e, em consequência, quanto à dedutibilidade dos juros
sobre capital próprio calculados e pagos com base nos efeitos patrimoniais das operações
questionadas. Acerca deste último ponto, observe-se que o voto condutor do acórdão recorrido,
para além de refutar parcialmente arguições específicas acerca da dedutibilidade de juros sobre o
capital próprio, valida o seguinte fundamento da glosa promovida:
(a) 3) Reflexos da ineficácia do ato simulado de aquisição da Alliance pela Merdional;
IRPJ e CSLL diferidos aumentando o resultado e, consequentemente, o patrimônio
líquido.
Trata-se de puro reflexo da decisão já anteriormente demonstrada, referente à conclusão
de que a cessão da participação da Intabex em Alliance One Brasil para a Meridional; o
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

aumento de capital de Meridional, a admissão de Imtabex como sócia na proporção do
aumento de capital e a criação de ágio nesta operação foram todas operações simuladas.
Assim, a consequência no cálculo do JCP é a redução do patrimônio líquido em relação
ao IRPJ e CSLL levados a resultado como receita, conforme calculado e demonstrado
pela autoridade fiscal.
[...]
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por erro no
enquadramento legal e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo o valor do patrimônio líquido para fins de cálculo do JCP de
R$481.951.000,00, ajustado pelos reflexos da operação simulada (redução da provisão
IRPJ e CSSL sobre ágio e soma dos valores já revertidos, fl. 925), respeitados os limites
legais reconstituídos, nos termos do voto proferido.
Como a Contribuinte não suscitou divergência jurisprudencial quanto aos demais
aspectos da legislação tributária que afetaram esta matéria decorrente, subsiste apenas a
discussão acerca dos efeitos gerais da operação que ensejou o registro do ágio considerado
interno. E, distintamente do que entende a Contribuinte, este Colegiado tem firmado que a
legislação fiscal impõe, sim, com condição para registro ou amortização do ágio a realização de
operações entre partes não relacionadas, mesmo antes das alterações trazidas pela Lei no
12.973/2014. A inadmissibilidade das amortizações fiscais de ágio interno é afirmada por este
Colegiado desde a edição do Acórdão no 9101-002.388 (“Caso Gerdau”), cujos fundamentos, de
lavra da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo, são aqui adotados.
O argumento de que como o legislador não vedou o ágio surgido de operações
intragrupo, tudo seria possível, é mais absurdo ainda, porque a Lei no 9.532, de 1997
trata expressamente de participações adquiridas com ágio ou deságio e ágio pressupõe
um pagamento (ou que se arque com um dispêndio) maior do que um valor
contabilizado (como deságio pressupõe pagamento a menor), reforçando-se ainda,
quando o caput do art. 7o faz referência ao Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual,
também de forma expressa, define o ágio como diferença entre custo de aquisição e o
valor do PL ao tempo dessa aquisição:
Lei no 9.532, de 1997
Art. 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
.........................................................................................................
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
.(Negritei)
Decreto-lei no 1.598, de 1977 (redação vigente ao tempo dos fatos geradores)
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.(Negritei)
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

É oportuno registrar que não se está aqui a ampliar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, como quis fazer crer a Recorrida em suas contrarrazões, mas simplesmente
interpretando o que dispôs o legislador. E nem mesmo a se fazer uma interpretação
econômica dos fatos ou da lei. É que não faz o menor sentido tratar como “custo” o que
não representou qualquer dispêndio! Até ouso dizer que o que está a se fazer aqui é uma
interpretação literal da lei, porque sequer consigo vislumbrar custo diferente de
dispêndio e dispêndio diferente de se arcar com um ônus.
Aliás, a definição de Custo de Aquisição trazida pelo Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações elaborado pela FIPECAFI (item 10.3.2.a, da 7a ed., 2008), não
deixa dúvidas:
“a) CUSTO DE AQUISIÇÃO O custo de aquisição é o valor efetivamente
despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital, ou ainda
pela compra de ações de terceiros, quando a base do custo é o preço total pago.
Vale lembrar que esse valor pago é reduzido dos valores recebidos a título de
distribuição de lucros (dividendos), dentro do período de seis meses após a
aquisição das cotas ou ações da investida.” (Grifei)
Ou seja, os valores a serem registrados como custo de aquisição, como preço pago, deve
corresponder ao valor despendido, pago, nas transações com agentes externos, para
obtenção do investimento.
Ainda do referido Manual, 7a ed., destaco todas as menções feitas a valor pago e
aquisição de ações, no sentido de demonstrar o que a teoria contábil considera custo de
aquisição e ágio:
“11.7.1 – Introdução e Conceito Os investimentos, como já vimos, são
registrados pelo valor da equivalência patrimonial e, nos casos em que os
investimentos foram feitos por meio de subscrições em empresas coligadas ou
controladas, formadas pela própria investidora, não surge normalmente
qualquer ágio ou deságio. Vejase, todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de uma empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial.
Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu valor
patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio)
em outra subconta.(...)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na
data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um
Balanço da empresa da qual se compraram as ações, preferencialmente na
mesma data-base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data.
Todavia, se a aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá
ser utilizado esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois meses
mencionados. Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, às vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-
base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de tais
ações aos novos acionistas; a partir dela, passam a usufruir dos lucros gerados
e das demais vantagens patrimoniais.(...)
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Deságio
(...)
c) ÁGIO POR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA Esse ágio (ou deságio)
ocorre quando se paga pelas ações um valor maior (menor) que o patrimonial,
em função de expectativa de rentabilidade futura da coligada ou controlada
adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações
e abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra
das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
específica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Deságio
CONTABILIZAÇÃO
V – Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve
ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou
seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros
estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade, as
receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não representam um
lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles antecipadamente, devendo,
portanto, baixar o ágio contra essas receitas. Suponha que uma empresa tenha
pago pelas ações adquiridas um valor adicional ao do patrimônio líquido de $
200.000, correspondente a sua participação nos lucros dos 10 anos seguintes da
empresa adquirida. Nesse caso, tal ágio deverá ser amortizado na base de 10%
ao ano. (Todavia, se os lucros previstos pelos quais se pagou o ágio não forem
projetados em uma base uniforme de ano para ano, a amortização deverá
acompanhar essa evolução proporcionalmente).(...)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da
diferença entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado
dos ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser amortizada da
seguinte forma
(...).
11.7.6 Ágio na Subscrição
(...)
por outro lado, vimos nos itens anteriores ao 11.7 que surge o ágio ou deságio
somente quando uma empresa adquire ações ou quotas de uma empresa já
existente, pela diferença entre o valor pago a terceiros e o valor patrimonial de
tais ações ou quotas adquiridas dos antigos acionistas ou quotistas.
Poderíamos concluir, então, que não caberia registrar um ágio ou deságio na
subscrição de ações. Entendemos, todavia, que quando da subscrição de novas
ações, em que há diferença entre o valor de custo do investimento e o valor
patrimonial contábil, o ágio deve ser registrado pela investidora.
Essa situação pode ocorrer quando os acionistas atuais (Empresa A) de uma
empresa B resolvem admitir novo acionista (Empresa X) não pela venda de
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

ações já existentes, mas pela emissão de novas ações a serem subscritas, pelo
novo acionista. Ou quando um acionista subscreva aumento de capital no lugar
de outro.
O preço de emissão das novas ações, digamos $ 100 cada, representa a
negociação pela qual o acionista subscritor está pagando o valor patrimonial
contábil da Empresa B, digamos $ 60, acrescido de uma mais-valia de $ 40,
correspondente, por exemplo, ao fato de o valor de mercado dos ativos da
Empresa B ser superior a seu valor contabilizado. Tal diferença representa, na
verdade, uma reavaliação de ativos, mas não registrada pela Empresa B, por
não ser obrigatória.
Notemos que, nesse caso, não faz sentido lógico que o novo acionista ou mesmo
o antigo, ao fazer a integralização do capital, registre seu investimento pelo
valor patrimonial das suas ações e reconheça a diferença como perda não
operacional. Na verdade, nesse caso, o valor pago a mais tem substância
econômica bem fundamentada e deveria ser registrado como um ágio, baseado
no maior valor de mercado dos ativos da Empresa B.”
É de se observar, ainda, que mesmo na subscrição de ações, fala-se em preço e
pagamento de valor.
É bem verdade que no item 38.6.1.2, ao tratar da Incorporação Reversa com Ágio
Interno, o referido Manual, ao analisar o art. 36 da Lei no 10.637, de 2002, aduz que o
referido diploma legal admitia a reavaliação de participações societárias, quando da
integralização de ações subscritas, com o diferimento da tributação do IRPJ e da CSLL
e concluem os autores da obra:
“Questiona-se, desse modo, a racionalidade econômica do art. 36 da Lei no
10.637, de 2002, pelo lado do ente tributante, que permite que grupos
econômicos, em operações de combinação de negócios, criem artificialmente,
ágios internamente, por intermédio da constituição de ‘sociedades veículos’, que
surgem e são extintas em curso lapso temporal, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas ‘casca’, com finalidade meramente elisiva.
Do ponto de vista tributário, à luz do art. 36, e dependendo da forma pela qual a
operação é realizada, a Fazenda pública perde porque permite a dedutibilidade
da quota de ágio amortizada para fins de IRPJ e base de cálculo da CSLL e
difere a tributação do ‘ganho de capital’ registrado pela companhia que
subscreve e integraliza aumento de capital em ‘sociedade veículo’ ou de
participação ‘casca’, a ser em seguida incorporada”.
Com a devida vênia aos autores, é de se verificar e como a própria Recorrida aduz em
suas Contrarrazões, que existe permissão legal, sim, de integralização de capital social
com ações de outra empresa, que há permissão legal de avaliação de investimentos em
sociedades coligadas e controladas com o desdobramento do custo de aquisição em
ágio; contudo, o que não há é autorização legal para, em virtude dessa integralização,
lançar em contrapartida o desdobramento do custo como ágio, pois, em operações
internas, sem que um terceiro se disponha a pagar uma mais-valia, não há ágio; a
contrapartida é uma reavaliação de ativos.
E é isso que os autores confundem quando tratam do art. 36 da Lei no 10.637, de 2002,
porque essa lei sequer fala em ágio. Assim, o que tal dispositivo tratava é da
possibilidade de diferimento do ganho de capital, quando uma companhia A, que possui
participação societária em B, resolve constituir C, subscrevendo capital com ações
reavaliadas de B. Ocorre que essa reavaliação de B é puramente uma reavaliação,
quando as operações ocorrem dentro de um mesmo grupo. A lei não autoriza que a
contrapartida da reavaliação seja uma conta de ágio. Só existe ágio se um terceiro se
dispõe a reconhecer esse sobre-preço e a pagar por ele. Sem onerosidade, descabe falar
em mais-valia.
E é nessa linha que os autores acabam concluindo às fls. 599 e 600 da 7a edição:
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

“Para admitir-se o registro da parcela legalmente dedutível do ágio gerado
internamente, deve-se enxerga-la tecnicamente, abstraindo outras questões,
similarmente a um ativo fiscal diferido advindo de estoques de prejuízos fiscais e
de bases negativas de contribuição social. Poder-se-ia advogar que seu registro
encontra amparo no fato de haver uma evidência persuasiva de sua substância
econômica: um diploma legal que corrobora o seu surgimento. E ainda dentro
dessa corrente de pensamento, seria admitido como critério de mensuração
contábil inicial, por analogia, o mesmo dispensado a um ativo fiscal diferido
advindo de estoques de prejuízos fiscais e de bases negativas de contribuição
social, qual seja, mensuração a valores de saída, utilizando o método do fluxo
de benefícios futuros trazidos a valor presente, no limite de benefícios nominais
projetados para dez anos.
Por outro lado, haveria também como refutar o registro da parcela legalmente
dedutível do ágio gerado internamente, ao se enxerga-la tecnicamente como um
intangível gerado internamente. Dentro do Arcabouço Conceitual Contábil em
vigor, considerando a mensuração a valores de entrada, não se admite o
reconhecimento de um ativo que não seja por seu custo de aquisição. Um
intangível gerado internamente, como no caso em comento, embora gere
benefícios econômicos inquestionáveis para uma dada entidade, tem o seu
reconhecimento contábil obstado por uma simples razão: a ausência de custo
para ser confrontado com benefícios gerados e permitir, com isso, a apuração
de lucros consentâneos com a realidade econômica da entidade.
(...)
Só que, no caso desses créditos tributários derivados de operações societária
entre empresas sob controle comum, não há, na essência, e também na figura
das demonstrações consolidadas, qualquer desembolso que lhes dê suporte.
Direitos obtidos sem custo, como direitos autorais, por exemplo, não são
contabilizados; o goodwill (fundo de comércio) desenvolvido sem custo ou com
custo diluído ao longo de vários anos na forma de despesas já reconhecidas
também não é contabilizado; patentes criadas pela empresa são registradas
apenas pelo seu custo etc. Por que os direitos de pagar menos tributos futuros,
advindos de operações com ausência de propósito negocial e permeadas por
abuso de forma, seriam registrados? Essas seriam discussões no campo técnico
e conceituai a serem travadas. Contudo, estimulando um pouco mais o debate,
deve-se atentar para uma questão sobremaneira crucial para a Contabilidade.
Do ponto de vista institucional e moral da profissão contábil, e por que não
político, admitir-se o registro do ativo fiscal implica estimular o surgimento de
uma indústria do ágio?
Assim, à parte possíveis controvérsias conceituais, o procedimento mais
adequado, técnica e eticamente, é não se proceder ao reconhecimento do ativo
fiscal diferido nessas operações."(Grifei)
Por oportuno, trago ainda a versão do Manual de Contabilidade Societária, após as
normas internacionais e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(edição de 2010, pág. 442), que reforça ainda mais o que entendiam os autores do
Manual:
"Considerando que na época não havia uma normatização contábil similar ao
CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de incorporação (reversa)
era a geração de um benefício fiscal bem como o reconhecimento contábil de um
ágio gerado internamente (contra o qual, nós, os autores deste Manual, sempre
nos insurgimos).
Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art. 36 da
Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em operações de
combinação de negócios (sob controle comum) criassem artificialmente ágios
internamente por intermédio da constituição de "sociedades veículo", que
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

surgem e são extintas em curto lapso de tempo, ou pela utilização de sociedades
de participação denominadas "casca", com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de prática
(vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a operação se
realizava entre entidades sob controle comum e, portanto, careciam de
substância econômica (nenhuma riqueza era gerada efetivamente em tais
operações). Além disso, o ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill)
proveniente de combinações entre entidades sob controle comum era eliminado
nas demonstrações consolidadas da controladora final, tornando inconsistente o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do grupo
econômico não houve geração de riqueza).
Atualmente, o art. 36 da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05
(art. 133, inciso III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível reconhecer
contabilmente um ágio gerado internamente em combinações de negócio
envolvendo entidades sob controle comum."
Convém observar que tudo isso foi escrito antes mesmo da MP no 627, de 2013!
É importante também destacar que o próprio Conselho Federal de Contabilidade
estabeleceu, por meio da Resolução no CFC no 750, de 1993, que as essências das
transações devem prevalecer sobre a forma, e que a avaliação dos componentes
patrimoniais deve ser efetuada com base nos valores de entrada, considerando-se como
tais aqueles resultantes do consenso com os agentes externos ou da imposição destes,
senão vejamos:
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
(...)
Art. 7o. Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I - a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com
os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
IV – os Princípios da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA e do REGISTRO PELO
VALOR ORIGINAL são compatíveis entre si e complementares, dado que o
primeiro apenas atualiza e mantém atualizado o valor de entrada
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

V – o uso da moeda do País na tradução do valor dos componentes patrimoniais
constitui imperativo de homogeneização quantitativa dos mesmos.” (Grifei)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no 1.110/2007
para aprovar a NBC T 19.10 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aplicável aos
exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008, cujo item 120 determina
expressamente:
“120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado”.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis também repudiou o ágio interno por meio do
CPC no 04, aprovado em 2010, que, ao se manifestar sobre ativo intangível, dedicou os
itens 48 a 50 para tratar do “Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) gerado internamente”, deixando bastante claro que tal ágio sequer deve ser
reconhecido como ativo:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorrese em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento.
Esses gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado
da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual
não é reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja,
não é separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao
custo.(Grifei)
Também em 2010, o Conselho Federal de Contabilidade por meio da Resolução CFC no
1.303, de 2010, aprovou a NBC TG 04, que tem como base o mencionado
Pronunciamento Técnico CPC 04 já acima transcrito:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre
nos critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é
separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
50. As diferenças entre valor de mercado da entidade e o valor contábil de seu
patrimônio líquido, a qualquer momento, podem incluir uma série de fatores que
afetam o valor da entidade. No entanto, essas diferenças não representam o
custo dos ativos intangíveis controlados pela entidade. (Grifei)
Também a Comissão de Valores Mobiliários, por meio do OfícioCircular
CVM/SNC/SEP no 1, de 2007, no item 20.1.7 tratou o ágio interno nos seguintes
termos:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, iniciase com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizarse do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não
se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(Grifei)
Em 2011, inclusive, o Comitê quando aprova o CPC no 15, que trata das demonstrações
contábeis acerca da combinação de negócios e seus efeitos, deixa expresso que o
Pronunciamento não alcança a combinação de negócios de entidades ou negócios sob
controle comum:
Objetivo
1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a confiabilidade e
a comparabilidade das informações que a entidade fornece em suas
demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus
efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios e exigências
da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias
de não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho
proveniente de compra vantajosa; e
(c) determina quais as informações que devem ser divulgadas para possibilitar
que os usuários das demonstrações contábeis avaliem a natureza e os efeitos
financeiros da combinação de negócios.
........................................................................................................
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Combinação de negócios de entidades sob controle comum –aplicação do item
2(c)
B1. Este Pronunciamento não se aplica a combinação de negócios de entidades
ou negócios sob controle comum. A combinação de negócios envolvendo
entidades ou negócios sob controle comum é uma combinação de negócios em
que todas as entidades ou negócios da combinação são controlados pela mesma
parte ou partes, antes e depois da combinação de negócios, e esse controle não é
transitório.
B2. Um grupo de indivíduos deve ser considerado como controlador de uma
entidade quando, pelo resultado de acordo contratual, eles coletivamente têm o
poder para governar suas políticas financeiras e operacionais de forma a obter
os benefícios de suas atividades. Portanto, uma combinação de negócios está
fora do alcance deste Pronunciamento quando o mesmo grupo de indivíduos
tem, pelo resultado de acordo contratual, o poder coletivo final para governar
as políticas financeiras e operacionais de cada uma das entidades da
combinação de forma a obter os benefícios de suas atividades, e esse poder
coletivo final não é transitório.
E não é só isso: até este voto do acórdão recorrido, a jurisprudência do CARF também
trilhava o mesmo caminho, isto é, o CARF não admitia a dedutibilidade da amortização
de ágio surgido em operações internas ao grupo econômico, nem com o uso de
empresas veículos, conforme acórdãos trazidos pela Fazenda em seu Recurso, todos de
decisões unânimes na matéria ágio: 101-96724, 103-23.290, 105-17.219.
Por conseguinte, não se pode afirmar agora, como suscitado da sessão passada, que o
ágio interno só deixou de ser dedutível a partir da Lei no 12.973, de 2014, ou melhor, da
MP no 627, de 2013, da qual referida lei resultou por conversão. Na verdade, a nova lei,
ao dispor expressamente assim, nada mais fez do que esclarecer que, por óbvio, ágio
pressupõe sobrepreço pago por partes independentes, ou seja, a indedutibilidade do ágio
interno para fins fiscais decorre do fato de ele não ser aceito sequer contabilmente.
Aliás, é nesta linha que se verifica já na própria exposição de motivos da MP no 637, de
2013, que ora colaciono:
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo
patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no
Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
1. A Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alterou a Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 Lei das Sociedades por Ações, modificando a base de cálculo
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. A Lei no
11.941, de 2009, instituiu o RTT, de forma opcional, para os anos-calendário de
2008 e 2009, e, obrigatória, a partir do ano-calendário de 2010.
2. O RTT tem como objetivo a neutralidade tributária das alterações trazidas
pela Lei no 11.638, de 2007. O RTT define como base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP, e da COFINS os critérios contábeis
estabelecidos na Lei no 6.404, de 1976, com vigência em dezembro de 2007. Ou
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

seja, a apuração desses tributos tem como base legal uma legislação societária
já revogada.
3. Essa situação tem provocado inúmeros questionamentos, gerando
insegurança jurídica e complexidade na administração dos tributos. Além disso,
traz dificuldades para futuras alterações pontuais na base de cálculo dos
tributos, pois a tributação tem como base uma legislação já revogada, o que
motiva litígios administrativos e judiciais.
4. A presente Medida Provisória tem como objetivo a adequação da legislação
tributária à legislação societária e às normas contábeis e, assim, extinguir o
RTT e estabelecer uma nova forma de apuração do IRPJ e da CSLL, a partir de
ajustes que devem ser efetuados em livro fiscal. Além disso, traz as
convergências necessárias para a apuração da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS.
(...)
15.9. O art. 20, com o intuito de alinhá-lo ao novo critério contábil de avaliação
dos investimentos pela equivalência patrimonial, deixando expressa a sua
aplicação a outras hipóteses além de investimentos em coligadas e controladas,
e registrando separadamente o valor decorrente da avaliação ao valor justo dos
ativos líquidos da investida (mais-valia) e a diferença decorrente de
rentabilidade futura (goodwill). O § 3o determina que os valores registrados a
título de mais-valia devem ser comprovados mediante laudo elaborado por
perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou cujo sumário deve ser registrado em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos até o último dia útil do décimo terceiro mês
subsequente ao da aquisição da participação. Outrossim, em consonância com
as novas regras contábeis, foi estabelecida a tributação do ganho por compra
vantajosa no período de apuração da alienação ou baixa do investimento;
(...)
Os arts. 19 e 20 dispõem sobre o tratamento tributário a ser dado à mais ou
menos-valia que integrará o custo do bem que lhe deu causa na hipótese de
fusão, incorporação ou cisão da empresa investida. Tendo em vista as mudanças
nos critérios contábeis, a legislação tributária anterior revelou-se superada,
haja vista não tratar especificamente da mais ou menos-valia, daí a necessidade
de inclusão desses dispositivos estabelecendo as condições em que os valores
poderão integrar o custo do bem para fins tributários. Os referidos dispositivos
devem ser analisados juntamente com o disposto nos arts. 35 a 37.
32. As novas regras contábeis trouxeram grandes alterações na contabilização
das participações societárias avaliadas pelo valor do patrimônio líquido. Dentre
as inovações introduzidas destacam-se a alteração quanto à avaliação e ao
tratamento contábil do novo ágio por expectativa de rentabilidade futura,
também conhecido como goodwill. O art. 21 estabelece prazos e condições para
a dedução do novo ágio por rentabilidade futura (goodwill) na hipótese de a
empresa absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detinha participação societária adquirida com goodwill, apurado
segundo o disposto no inciso III do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Esclarece que a dedutibilidade do goodwill só é admitida nos casos em que a
aquisição ocorrer entre empresas independentes. (Grifei)
É importante destacar que esse novo regramento contido na Lei no 12.973/2014 é
decorrente dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pelas Leis no
11.638/2007 e 11.941/2009, e pelos pronunciamentos contábeis decorrentes.
No que diz respeito à questão de ágio, ocorreram mudanças significativas, como a nova
definição de coligada (alteração do art. 243 da Lei no 6.404/76), a alteração sobre o
Método da Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei no 6.404/79), além da edição de
atos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC sobre o assunto (em especial, o
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

CPC no 18 – “Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento
Controlado em Conjunto” e CPC no 15 – “Combinação de Negócios”, acima já citado).
De acordo com essa nova concepção contábil, o ágio (que passou a ser denominado de
goodwill) é determinado como sendo o excedente pago, após os ativos líquidos da
investida serem avaliados a “valor justo” (conceito que aliás é bem mais amplo do que
“valor de mercado”). Em razão dessa alteração, o custo de aquisição do investimento
passou a ser desdobrado em: a) valor do patrimônio líquido da investida; b) mais ou
menos valia; e c) ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme destaco:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre
o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Por tudo isso, é de se perceber que não é possível se fazer uma associação exata entre a
nova sistemática de identificação e apuração do ágio com a anterior. De forma que, o
que era ágio antes, pode ser agora somente “mais valia”, mesmo que anteriormente
tivesse sido identificado como decorrente de expectativa de rentabilidade futura. A
possibilidade de se apurar uma “menos valia” também influi na existência ou não do
ágio.
Além disso, as situações em que o Método da Equivalência Patrimonial se torna
obrigatório também foram alteradas, o que tem influência direta sobre a necessidade ou
não de se determinar a existência de ágio.
Portanto, é um grande equívoco de interpretação se utilizar das disposições contidas no
art. 7o da Lei 9.532/1997, a partir do constante nos arts. 20 a 22 da Lei no 12.973/2014,
uma vez que disciplinam efeitos tributários de procedimentos contábeis totalmente
distintos.
Não fossem apenas essas diferenças, mas o fato mais curioso ainda é que o próprio
conceito de partes dependentes estabelecido pelo art. 25 da Lei no 12.973, de 2014, é
bem mais amplo do que o conceito de ágio interno:
Art. 25. Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes
dependentes quando: (Vigência)
I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela
mesma parte ou partes;
II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante;
III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa
jurídica adquirente;
IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
das pessoas relacionadas no inciso III; ou
V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em que
fique comprovada a dependência societária.
Ou seja, não apenas as operações que envolvem duas pessoas jurídicas sob controle
comum caracterizam-se como partes dependentes: a nova lei incluiu as pessoas físicas,
com situações, por exemplo, em que o alienante é parente ou afim até o terceiro grau do
sócio acionista da empresa. Assim, passa a ser possível a existência de um ágio contábil
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

(diferente do ágio interno), mas que ao teor da nova legislação, a sua dedutibilidade fica
vedada.
Inadmissível, assim, a dedutibilidade das despesas de amortização do ágio e,
consequentemente, a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio calculados e pagos com
base nos efeitos patrimoniais das operações em exame, como pleiteia a Contribuinte.
Neste sentido, aliás, é o entendimento já manifestado pela maioria deste
Colegiado no Acórdão no 9101-003.44218, quando apreciadas as glosas de amortização fiscal do
mesmo ágio aqui referido, nos termos do voto condutor do ex-Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo:
A contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL contesta, em seu recurso especial, o
entendimento do Acórdão no 1402-002.148 de que as operações societárias promovidas
por seu grupo econômico no Brasil em 2005 careceriam de propósito negocial e de
substrato econômico por terem envolvido ato simulado de compra e venda de
participação societária, o que impediria o aproveitamento tributário do ágio nelas
originado.
O ponto central do debate desenvolvido ao longo dos presentes autos diz respeito à
regularidade do procedimento adotado pela contribuinte (e condenado pela
Fiscalização) de promover, nos anos-calendário de 2009 e 2010, o aproveitamento
tributário do ágio originado nas referidas operações.
Tal ágio originou-se em operação praticada em 30/08/2005, data em que a INTABEX,
holding estrangeira que era a única sócia da contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL,
vendeu a totalidade das quotas desta à MERIDIONAL, pelo valor de mercado alegado
de R$ 507.000.000,00. Tal valor consta de laudo de reavaliação do valor das quotas da
contribuintes, com base na expectativa de sua rentabilidade futura, elaborado por
empresa especializada.
Como o valor patrimonial das quotas alienadas era de R$ 268.324.917,57, a
MERIDIONAL registrou em sua contabilidade um ágio de R$ 238.675.082,43,
correspondente à diferença entre este valor contábil e aquele praticado na alienação.
Em 30/09/2005, a ALLIANCE ONE BRASIL incorporou sua controladora integral
MERIDIONAL, trazendo para sua contabilidade o ágio registrado de R$
238.675.082,43. Julgando-se amparada pelo art. 386 do RIR/1999 (que tem como
fundamento legal os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997), a contribuinte passou a
promover o aproveitamento fiscal do ágio, reduzindo mensalmente os valores apurados
de IRPJ e de CSLL.
A Fiscalização discordou do procedimento adotado pela contribuinte, por considerar
que o ágio em questão teria sido originado em operações realizadas entre partes
relacionadas, sem propósito negocial ou substrato econômico. Assim, determinou a
glosa das despesas indevidamente deduzidas do resultado tributável da contribuinte.
As glosas relativas aos anos-calendário de 2005 a 2007 são objeto do processo
administrativo tributário no 13005.001065/2009-11.
Já as glosas de deduções promovidas em 2008 são tratadas no processo administrativo
no 13005.722696/2013-53.
Nos presentes autos são debatidas as glosas das deduções indevidamente promovidas
em 2009 e 2010. Nestes anos especificamente, a contribuinte operacionalizou a dedução
das despesas de amortização do ágio por meio da exclusão direta dos respectivos

18 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado),
Gerson Macedo Guerra, Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros Luis Flávio
Neto e Gerson Macedo Guerra, votando pelas conclusões os Conselheiros Cristiane Silva Costa e José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado).
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

valores da parte B de seu LALUR (R$ 47.735.016,48 em 2009 e R$ 35.801.262,39 em
2010).
Muito bem. A respeito da figura do ágio, há que se dizer que seu conceito tributário foi
introduzido no ordenamento brasileiro pelo Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977. À época dos fatos discutidos nestes autos, dispunha o art. 20 do Decreto-Lei,
antes de ter sua redação alterada pela Lei no 12.973, de 13/05/2014:
Art 20 – O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
O art. 385 do RIR/1999 é basicamente uma cópia do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977. Em ambos os dispositivos, encontra-se a determinação de que contribuintes
que avaliam investimentos em sociedade controlada ou coligada pelo valor do
patrimônio líquido registrem o ágio apurado na aquisição de participação societária em
subconta separada daquela que registra o valor do patrimônio líquido da investida na
época da aquisição.
Além disso, os dispositivos prevêem que tal ágio deve ser fundamentado em pelo menos
um dos três fatores: a) valor de mercado dos bens do ativo da investida superior ao
registrado na contabilidade; b) expectativa de resultados positivos da investida nos
exercícios futuros ou; c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Quando o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e o art. 385 do RIR/1999 afirmam que o
destinatário das regras ali expostas é o contribuinte que avaliar investimento em
sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio líquido, estão se referindo ao
método da equivalência patrimonial. Segundo tal método, as variações observadas nos
patrimônios líquidos da sociedades coligadas ou controladas provocam reflexos nos
valores dos investimentos registrados na investidora.
Observe-se o que dispõem os arts. 387 a 389 do RIR/1999, a respeito do método de
equivalência patrimonial:
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
I – o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço
patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada levantado na
mesma data do balanço do contribuinte ou até dois meses, no máximo, antes
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

dessa data, com observância da lei comercial, inclusive quanto à dedução das
participações nos resultados e da provisão para o imposto de renda;
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
O art. 389 do RIR/1999 é explícito ao determinar que os resultados auferidos pelas
empresas coligadas ou controladas não devem ser computados na determinação do
resultado da investidora. Assim, lucros apurados em uma investida devem ser objeto de
tributação somente no âmbito daquela empresa. Embora tenham o reflexo de majorar o
valor do investimento registrado na investidora, os lucros da investida não devem
integrar a base tributável da pessoa jurídica que nela detém participação societária, sob
pena de configurar-se hipótese de dupla tributação.
Caso a investidora tenha registrado, em sua contabilidade, ágio decorrente da
expectativa de rentabilidade futura da investida, conclui-se que a causa do pagamento a
maior efetivamente se concretizou, mas foi tributada somente na coligada ou controlada.
Sendo assim, não há que se cogitar de amortização do ágio na investidora, uma vez que
não ocorre, nesta pessoa jurídica, tributação do resultado positivo da investida.
Somente seria lógico falar em amortização daquele ágio caso a concretização do motivo
que lhe deu causa, qual seja, a lucratividade futura da investida, tivesse reflexos
tributários na pessoa jurídica que pagou a "mais valia". Dessa forma, o dispêndio a
maior poderia ser gradativamente recuperado sob a forma de despesas dedutíveis, se os
lucros que o motivaram provocassem um maior recolhimento de tributos nos períodos
posteriores à aquisição do investimento.
Como, por determinação legal, não é esta a hipótese que se verifica no método de
equivalência patrimonial, pode-se concluir que a regra geral é a da impossibilidade de
utilização fiscal do ágio registrado na investidora. É o que reza expressamente o art. 391
do RIR/1999:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
Existem, contudo, duas exceções a tal regra. A primeira delas é indicada pelo próprio
art. 391, quando ressalva o disposto no art. 426 do mesmo RIR/1999:
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I – valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

II – ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III – provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior.
A primeira exceção à regra da impossibilidade de aproveitamento tributário do ágio
tratado pelo art. 385 do RIR/1999 diz respeito, portanto, à apuração de ganho ou perda
de capital. Se o investimento que deu causa à "mais valia" for alienado ou liquidado, o
ágio ou deságio registrados na contabilidade da controladora devem compor o custo de
aquisição considerado no cálculo do resultado tributável da operação, sobre o qual
incidirão IRPJ e CSLL.
Já a segunda exceção refere-se a transformações societárias envolvendo investidoras,
investidas e o ágio associado aos investimentos.
A respeito da evolução histórica das previsões legais que contemplaram a possibilidade
de aproveitamento tributário do ágio em hipóteses de transformações societárias,
remeto-me ao irretocável apanhado feito pelo nobre Conselheiro André Mendes de
Moura no Acórdão no 9101-002.301:
"Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977:
Art 34 – Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de
ações ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o
valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido
que as substituir será computado na determinação do lucro real de
acordo com as seguintes normas: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I – somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o
valor contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado,
e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo
tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo
máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II – será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido
recebido o acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou
quotas extintas, mas o contribuinte poderá, observado o disposto nos §§
1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho de capital em bens do
ativo permanente, até que esse seja realizado. (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do
ganho de capital correspondente a bens do ativo permanente se:
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o
ganho de capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor
realizado em cada período-base;
e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle
do ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a
correção monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos
coeficientes aplicados na correção do ativo permanente.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a
parte do ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

através de quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas
como custo ou despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda de
capital, é que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão
estivesse avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se consumasse a
perda de capital prevista no inciso I, o valor contábil deveria ser maior do que o
acervo líquido avaliado a preços de mercado, e tal situação se mostraria viável,
especialmente, quando, imediatamente após à aquisição do investimento com
ágio, ocorresse a operação de incorporação, fusão ou cisão.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto
questionáveis por vários contribuintes, mediante aquisição de empresas
deficitárias pagando-se ágio, para, em logo em seguida, promover a incorporação
da investidora pela investida. As operações ocorriam quase simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de transformação
societária, sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a Exposição de Motivos
da MP no 1.602, de 199719, que, posteriormente, foi convertida na Lei no 9.532,
de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação
societária no capital de outra, avaliada pelo método da equivalência
patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse
assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos
tributários", vem utilizando o expediente de adquirir empresas
deficitárias, pagando ágio pela participação, com a finalidade única de
gerar ganhos de natureza tributária, mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão
de acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos
reais, tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza
fiscal que possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI20 ao
discorrer, com precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação
tributária nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria
ser conferido ao ágio em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa
jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era,
per se, evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de
sua fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no
9.532/1997, adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do
ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria
passível de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas jurídicas,
com a imposição de limites máximos de dedução em determinadas
situações.

19 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
20 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética,
2012, p. 66 e segs.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia
ser deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de
incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora em vigor,
poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido, a
depender da fundamentação econômica que lhe seja conferida.
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista21 que trabalhou na edição da
MP 1.609, de 199722:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de
capital na liquidação de investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor do patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou
deságio. De acordo com as novas regras, os ágios existentes não mais
serão computados como custo (amortizados pelo total), no ato de
liquidação do investimento, como eram de acordo com as normas ora
modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos
bens absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada
(inclusive a fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de
registro dos respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a
resultante da fusão ou a que absorva o patrimônio da cindida),
produzindo as repercussões próprias na depreciação normal. O ágio ou
deságio decorrente de expectativa de resultado futuro poderá ser
amortizado
durante
os
cinco
anos-calendário
subsequentes
à
incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) para cada mês do
período de apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o
legislador foi chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, sobre situações específicas tratando de eventos de transformação
societária envolvendo investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria ter
tratado do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros dispositivos
da MP no 1.607, de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o
dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários
abusivos, que descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente
desprovidas de sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa
de amortização."
Depreende-se da retrospectiva transcrita que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997
(produto da conversão da Medida Provisória no 1.602/1997) foram erigidos pelo
legislador com a específica finalidade de coibir a prática de planejamentos tributários
abusivos em que empresas superavitárias adquiriam com ágio empresas deficitárias para
serem em seguida incorporadas por elas. Tal incorporação reversa, também denominada
de incorporação "às avessas", não tinha nenhum propósito negocial que não fosse a
simples geração de ganhos de natureza tributária.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 foram integralmente incorporados ao RIR/1999 por
meio de seu art. 386. Como este artigo faz referência expressa a dispositivos do art. 385
(cópia do já reproduzido art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977), transcrevem-se ambos a
seguir:

21 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18494,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
22 Na realidade, o número da Medida Provisória abordada é 1.602.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I – valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III – fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I – deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do §2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II – deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do §2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III – poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV – deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §1o).
§2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, §2o):
I – o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
II – o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista
no inciso IV.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

§3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §3o):
I – será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
II – poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do
intangível que lhe deu causa.
§4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §4o).
§5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §5o).
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,
art. 8o):
I – o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio
líquido;
II – a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora
poderá classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no §2o
deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no
9.718, de 1998, art. 11).
Verifica-se que os arts. 385 e 386 do RIR/1999 guardam uma relação indissociável entre
si, uma vez que requisitos à aplicação do segundo artigo são extraídos diretamente da
redação do primeiro.
O art. 385, conforme já mencionado, estabelece duas regras principais. A primeira
determina que o ágio apurado em uma aquisição de participação societária em sociedade
controlada ou coligada seja registrado em subconta separada daquela que registra o
valor do patrimônio líquido da investida na época da aquisição. Já a segunda fixa os
possíveis fundamentos econômicos do ágio pago na aquisição da participação societária
(valor de mercado dos bens do ativo da investida superior ao registrado na
contabilidade; expectativa de resultados positivos da investida nos exercícios futuros;
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas). Por fim, o artigo ainda
prevê que o ágio fundamentado em valor de mercado dos bens do ativo da investida ou
na expectativa de resultados futuros deve ser baseado em documentação comprobatória,
devidamente arquivada.
Já o art. 386 trata, entre outras coisas, da possibilidade de aproveitamento tributário do
ágio decorrente do fundamento econômico previsto no inciso II do §2o do artigo anterior
(valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros).
O caput do art. 386 traz o primeiro requisito que deve ser cumprido para que seja
possível o aproveitamento do ágio: uma pessoa jurídica deve absorver o patrimônio de
uma segunda, em que detenha participação societária adquirida com ágio. A respeito
deste primeiro requisito exigido pela norma, recorro novamente ao Acórdão no 9101-
002.301, pela assertividade da análise ali desenvolvida:
"Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma
predica, de fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma
universalidade: A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA23.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados
aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação
tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela
que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa
jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com
ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma
outra pessoa jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C
com a participação societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta
consolidada situação no qual a pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a
pessoa jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de
transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve patrimônio da
pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações
societárias empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado
"transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser
absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se
pela aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza
aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire
participação societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa
jurídica C absorve patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer
a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da
norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou
na mais valia e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a
pessoa jurídica A (investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica
adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da
hipótese de incidência, no caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do
momento em que a pessoa jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B
(investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor
de suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos
econômicos, sociais e tributários.

23 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma
tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente),
pessoas jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da
investida (pessoa jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a
pessoa jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta
(como, por exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção ao art.
386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático,
situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da
norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio
entre investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio...). Com a confusão patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas
entre investidor e investida, e a amortização do ágio passa a ser autorizada, com
repercussão direta na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor
o mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a
investidora absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de
que, com a confusão de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a
integrar a mesma universalidade da investidora.
SCHOUERI24, com muita clareza, discorre que, antes da absorção, investidor e
investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi a
motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é
tributado pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no
patrimônio líquido da investida seria refletido na investidora, sem, contudo,
haver tributação na investidora. A lógica do sistema mostra-se clara, na medida
em que não caberia uma dupla tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os
lucros auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade
da investidora. Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio,
pago pela investidora exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela
investida, possa ser aproveitado, vez que passam a se comunicar, diretamente,
a despesa de amortização do ágio e as receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-
se cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com
mais valia (ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser
tributada pelos lucros percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente,
que para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os
sujeitos da relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o
fez por acaso. Trata-se precisamente do encontro de contas da investidora
originária, que incorreu na despesa e adquiriu o investimento, e a investida,
potencial geradora dos lucros que motivou o esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que
concerne ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte
aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e
no LALUR, evento que provoca impacto direto na apuração da base de

24 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

cálculo tributável. Considerando-se o regime de tributação adotado pelo sujeito
passivo, aperfeiçoa-se o lançamento fiscal e o termo inicial para contagem do
prazo decadencial."
Conclui-se, portanto, que o art. 386 do RIR/1999, sob o aspecto pessoal, se dirige à
investidora que vier a incorporar sua investida (ou por ela ser incorporada), após ter
efetivamente acreditado na mais valia do investimento, feito os estudos de
rentabilidade futura e desembolsado os recursos para a aquisição da participação
societária (tanto o valor do principal quanto o do ágio). Ou seja, quando ocorre a
incorporação é que se dá a subsunção do fato à norma e surge a prerrogativa de
amortização do sobrepreço, pago em momento anterior pela investidora em razão da
confiança na rentabilidade futura da investida.
Destaque-se que a regra se aplica tanto à incorporação da investida pela investidora
quanto, no sentido inverso, à hipótese em que a investidora é que é incorporada por sua
investida. Em ambos os casos, a lei exige que a investidora envolvida na incorporação
seja a "original" ou stricto sensu (no sentido de que a originalidade está
indissociavelmente ligada à pessoa jurídica que paga o ágio e, por isso mesmo, tem
confiança na rentabilidade futura, pois é quem assume o risco).
A situação em que a investida incorpora sua investidora é denominada de incorporação
reversa ou ainda de incorporação "às avessas". A previsão da possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio nesta hipótese é trazida pelo §6o, inciso II, do art. 386 do
RIR/1999. O dispositivo faz uso de uma técnica legislativa transitiva, indicando assim
que o que vale para o caput do art. 386 do RIR/1999 vale também para o seu §6o. As
premissas de exegese da norma não são afetadas, sendo necessárias apenas as devidas
adaptações para contemplar a situação prevista.
De forma correlata ao que se analisou quanto ao aspecto pessoal, a confusão de
patrimônios, principal item do aspecto material para fins de enquadramento no art. 386
do RIR/1999, consuma-se quando, na sociedade incorporadora, o lucro futuro e o
investimento original com expectativa desse lucro (aquele que foi sobreavaliado)
passam a se comunicar diretamente (os riscos se fundem: o risco do investimento
assim entendidos os recursos aportados e o risco do empreendimento).
Compartilhando o mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário
no qual a pessoa jurídica detentora da "mais valia" (ágio) do investimento baseado na
expectativa de rentabilidade futura passa a ser responsável também por honrar tal
rentabilidade.
Assim, a legislação permite que o contribuinte considere perdido o capital que foi
investido com o ágio e deduza a despesa relativa à "mais valia".
Configuração semelhante ocorre na incorporação reversa, na medida em que a pessoa
jurídica responsável por gerar a rentabilidade esperada para o futuro passa a ser a
detentora do ágio baseado na expectativa de tal rentabilidade.
Sendo assim, pressupõe-se que a "mais valia" porventura contabilizada tenha sido
efetivamente suportada por alguma das pessoas que participam da "confusão
patrimonial". Para fins de acesso à dedutibilidade estabelecida pelo art. 386 do
RIR/1999, a pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um
investimento deve incorporar tal investimento (incorporação da investida pela
investidora) ou ser incorporada pela empresa em que investiu (incorporação "às
avessas").
Em síntese, a subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos
artigos 385 e 386 do RIR/1999, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material das hipóteses ali previstas. Na atual redação destes dispositivos,
exclusivamente no caso em que houver o efetivo desembolso de valores (ou sacrifício
de outros ativos) a título de investimento da investidora (futura incorporadora ou, no
caso da incorporação reversa, incorporada) na investida (futura incorporada ou, no caso
da incorporação reversa, incorporadora), é que haverá o atendimento aos aspectos
pessoal e material. Se o ágio não foi de fato arcado por nenhuma das pessoas
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

participantes da "confusão patrimonial", não há sentido em clamar-se pela
dedutibilidade das despesas decorrentes de amortização de ágio instituída pelo art. 386
do RIR/1999.
No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que o ágio que a contribuinte
pretendeu aproveitar tributariamente teve origem em 30/08/2005, quando a
MERIDIONAL adquiriu a totalidade das quotas da ALLIANCE ONE BRASIL junto à
INTABEX pelo valor de R$ 507.000.000,00. O fato de tal valor ser superior ao valor
patrimonial das quotas alienadas (R$ 268.324.917,57) fez com que a MERIDIONAL
registrasse a diferença como ágio, quantificado em R$ 238.675.082,43.
Em 30/09/2005, a controladora MERIDIONAL foi incorporada pela contribuinte
ALLIANCE ONE BRASIL, sua controlada, em um processo de incorporação reversa, o
que fez com que o ágio antes contabilizado na primeira ingressasse no patrimônio da
segunda.
Como o ágio fora originalmente atribuído à expectativa de rentabilidade futura de suas
próprias quotas, a contribuinte considerou que tinha reunido na mesma entidade o ágio e
o investimento cuja expectativa de resultados lhe servira como fundamento. Assim,
julgando-se amparada pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 (art. 386 do RIR/1999),
passou a promover a redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por meio da
exclusão de valores atribuídos à dedução das despesas de amortização do referido ágio.
Ocorre que o entendimento defendido pela não tem amparo legal nos mencionados
dispositivos legais ou em quaisquer outros.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da hipótese de
incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no caso concreto, os
aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação fática à previsão
normativa.
A configuração do aspecto pessoal da hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999
requer, como foi visto, que a pessoa jurídica que vier a absorver o patrimônio da outra
em que detenha participação societária (ou a ser absorvida por ela, no caso da
incorporação "às avessas") tenha acreditado na "mais valia", feito estudos de
rentabilidade futura e efetivamente desembolsado os recursos para a aquisição do
investimento.
No caso dos autos, é incontroverso que não houve desembolso algum, por qualquer das
partes envolvidas, nas operações que originaram o ágio de R$ 238.675.082,43. Este
número adveio simplesmente da diferença entre a reavaliação encomendada pela
administração local do grupo ALLIANCE (após já sacramentada a unificação dos
grupos internacionais DIMON INCORPORATED e STANDARD COMMERCIAL
CORPORATION) e o valor nominal das quotas da contribuinte que foram cedidas pela
INTABEX à MERIDIONAL. Sendo assim, não há que se falar na existência de uma
investidora real, que faria jus à possibilidade de aproveitamento tributário do ágio nos
moldes delineados no art. 386 do RIR/1999.
Além disso, também o aspecto material da hipótese de incidência do art. 386 do
RIR/1999 não restou caracterizado no caso concreto. Para que o ágio possa ser objeto de
aproveitamento fiscal, é necessária a ocorrência de "confusão patrimonial" entre
investidora e investida porque assim passam a coexistir dentro da mesma pessoa jurídica
a "mais valia" paga com base na expectativa de rentabilidade futura e o próprio
investimento de que se espera tal rentabilidade. É justamente por conta deste encontro
que a legislação permite que os contribuintes dêem por perdido o capital investido na
"mais valia" e passem a utilizar as despesas de sua amortização como deduções da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Se não existiu o efetivo dispêndio da investidora por tal "mais valia", não há valor pago
a maior que possa ser considerado perdido por ocasião de seu encontro, na contabilidade
da mesma pessoa jurídica, com o investimento de que se esperava a produção futura de
resultados positivos. Logo, perde o sentido a possibilidade de aproveitamento tributário
do ágio.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Assim, a operação de aproveitamento tributário do ágio por meio da exclusão de valores
correspondentes às despesas de sua amortização, promovida pela contribuinte
diretamente na parte B de seu LALUR nos anos de 2009 e 2010, não teve amparo dos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu,
a possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio só tem sentido em situações em que a
investidora de fato, responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio,
incorpora a pessoa jurídica em que possua participação societária (investimento) ou é
por ela incorporada. No caso dos autos, não existiu a figura da investidora originária
porque não houve dispêndio apto a amparar a criação do ágio que se pretendeu
amortizável. O ágio contabilizado decorreu de reavaliação do valor de mercado das
quotas da contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL, posteriormente cedidas pela
INTABEX à MERIDIONAL, não tendo sido verificado dispêndio que viesse a
satisfazer os aspectos pessoal e material da hipótese de incidência da benesse
estabelecida no art. 386 do RIR/1999.
É indiferente para tal conclusão o fato de, ao final das operações societárias promovidas
pelo grupo econômico, estarem reunidos no patrimônio da contribuinte ALLIANCE
ONE BRASIL o ágio de R$ 238.675.082,43, fundamentado na expectativa de sua
própria rentabilidade futura, e o investimento que lhe serviu de fundamento. Sem a
realização de investimento efetivo que justifique o nascimento do ágio, não há que se
falar na ocorrência de confusão patrimonial que possibilite a dedutibilidade prevista no
art. 386 do RIR/1999.
Importante ressaltar que, quando se estabelece a necessidade de que a investidora arque
com a aquisição do investimento com ágio, não se restringe tal operação a uma compra
e venda com o desembolso de valores monetários. O dispêndio a que se refere diz
respeito a qualquer operação que gere ganhos para o alienante e gastos para o
adquirente. Mais do um pagamento em dinheiro, o que se espera como resultado desta
operação é que haja variações patrimoniais para os envolvidos em valores proporcionais
ao negócio celebrado.
O ágio inicialmente contabilizado pela MERIDIONAL e posteriormente incorporado
pela recorrente ALLIANCE ONE BRASIL foi criado sem esta troca de riquezas entre
adquirente e alienante. A criação de tal ágio foi um fenômeno puramente contábil.
Ninguém sacrificou valores ou direitos que justificassem sua criação.
Isto só foi possível porque as empresas ALLIANCE ONE BRASIL, a MERIDIONAL e
a INTABEX já eram, em agosto de 2005, todas pertencentes ao mesmo grupo
econômico.
Até maio de 2005, a contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL (controlada direta da
holding estrangeira INTABEX) e a MERIDIONAL eram concorrentes diretas no Brasil,
atuando no mercado de tabaco. Os grupos econômicos internacionais a que pertenciam
também concorriam a nível global, sendo que a contribuinte era parte do grupo
controlado pela DIMON INCOPORATED e a MERIDIONAL pertencia ao grupo
capitaneado pela STANDARD COMMERCIAL CORPORATION.
Em 13/05/2005, nos Estados Unidos da América, a DIMON INCORPORATED
incorporou a STANDARD COMMERCIAL CORPORATION e mudou sua
denominação para ALLIANCE ONE INTERNATIONAL INC..
Assim, a partir de maio de 2005, tanto a contribuinte ALLIANCE ONE BRASIL e sua
controladora INTABEX quanto a empresa MERIDIONAL estavam submetidas ao
controle de uma mesma pessoa jurídica norte-americana, a ALLIANCE ONE
INTERNATIONAL INC.. A MERIDIONAL submetia-se a tal controle por intermédio
de suas controladoras diretas, as holdings estrangeiras TRANSCONTINENTAL LEAF
TOBACCO CORPORATION LIMITED e STANDARD COMMERCIAL TOBACCO
CO. INC..
Somente em razão desta nova configuração é que foi possível a realização da "venda"
das quotas da contribuinte pela INTABEX à MERIDIONAL, em 30/08/2005, sem
qualquer substrato econômico ou sacrifício patrimonial em contrapartida. A
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

MERIDIONAL, a princípio, registrou como obrigação a pagar a dívida de R$
507.000.000,00 que assumiu junto à INTABEX. No dia seguinte, "pagou" a dívida por
meio da emissão de novas quotas, no valor total de R$ 507.000.000,00, que foram
entregues à INTABEX. Ou seja, como afirmado antes, o ágio foi criado pelo grupo
econômico com contrapartida meramente contábil, de forma artificial.
A circulação de riquezas requerida pelo art. 386 do RIR/1999, para fins de
caracterização do aspecto pessoal da hipótese de incidência, requer obrigatoriamente a
participação de um terceiro, externo ao grupo econômico que negocia a participação
societária, especificamente na operação que fixa o "custo de aquisição", o "valor de
mercado", que será empregado no cálculo do ágio.
É neste momento que a participação de um terceiro é necessária, porque somente desta
forma é possível garantir que o valor praticado na "aquisição" do investimento é
verossímil e apto a ser utilizado como parâmetro de cálculo de um ágio que poderá ser
posteriormente convertido em vantagens tributárias para o adquirente da participação
societária.
No caso concreto, os controladores da INTABEX e da MERIDIONAL poderiam
determinar, em última instância, qualquer valor de "alienação" para as quotas da
ALLIANCE ONE BRASIL que foram cedidas em 30/08/2005 porque ocupavam,
simultaneamente, as posições de alienante e adquirente da participação societária. Não
há sentido em se cogitar da existência de ágio com base em reavaliação promovida
unilateralmente pelos controladores, sem que o valor estipulado para a "mais valia"
passe pelo crivo de razoabilidade do mercado, por meio da aceitação, por um terceiro
não-relacionado, em arcar com o correspondente ônus (não necessariamente por meio
de pagamento, mas de algum sacrifício patrimonial proporcional).
Assim, o negócio celebrado entre estas empresas não aconteceu em um ambiente de
livre concorrência, em que os atos negociais visam a atender aos interesses de ambos os
contratantes, que assumem direitos e deveres proporcionais. O fato de as empresas
integrarem um mesmo grupo econômico adiciona novos elementos e interesses maiores
ao negócio. Não necessariamente os atos celebrados têm como objetivo beneficiar todas
as partes envolvidas.
Portanto, quanto ao aproveitamento tributário do ágio de R$ 238.675.082,43 (sendo R$
47.735.016,48 no ano-calendário 2009 e R$ 35.801.262,39 no ano-calendário 2010),
pretendido pela recorrente ALLIANCE ONE BRASIL, considero que andou bem a
Fiscalização ao não permiti-lo e ao determinar as respectivas glosas. Conforme se
verificou, trata-se de ágio interno, criado de forma artificial em operações meramente
contábeis realizadas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico,
imprestável, portanto, para fins de utilização tributária.
Este entendimento é corroborado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que já
se pronunciou de forma contrária à possibilidade de geração de ágio em operações
societárias envolvendo apenas empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico,
por meio do OfícioCircular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, de onde se transcreve o
seguinte trecho:
"Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E
mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se
obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto,
inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do
negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a essência da
transação, condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s
length”. Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem
de substância econômica e da indispensável independência entre as partes,
para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade." (grifou-se)
Assim, verifica-se que a CVM não chancela a existência contábil do ágio gerado dentro
de um mesmo grupo econômico, sem dispêndio algum. Também o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) já se manifestou de maneira semelhante, por meio
da Orientação Técnica OCPC no 02/2008:
"É importante lembrar que só pode ser reconhecido o ativo intangível ágio por
expectativa de rentabilidade futura se adquirido de terceiros, nunca o gerado pela
própria entidade (ou mesmo conjunto de empresas sob controle comum). E o
adquirido de terceiros só pode ser reconhecido, no Brasil, pelo custo, vedada
completamente sua reavaliação."
Por fim, relevante ainda mencionar que o Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
tampouco reconhece a legitimidade do ágio gerado intragrupo, como foi expresso nas
seguintes Resoluções:
Resolução CFC no 1.110/2007
“O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado.”
Resolução CFC no 1.303/2010
"48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre nos
critérios de reconhecimento estabelecidos na presente Norma. Esses gastos
costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é reconhecido
como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é separável nem
advém de direitos contratuais ou outros direitos legais) controlado pela entidade
que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo."
Os atos administrativos mencionados e parcialmente transcritos foram todos exarados
de 2007 em diante, posteriormente, portanto, ao período em que o grupo econômico a
que pertence a contribuinte recorrente praticou as operações societárias que
pretensamente originaram ágio passível de aproveitamento tributário (2005).
Isto não significa, entretanto, que o entendimento exposto nos atos administrativos
daqueles órgãos fosse novo. A este respeito, observe-se a manifestação da própria CVM
por ocasião do julgamento de recurso constante do Processo Administrativo CVM RJ
2007/3480:
"RELATÓRIO
No caso concreto, as demonstrações financeiras da Companhia do exercício de
2006 continham uma informação que a SEP e a SNC consideraram errada: o
valor de um ativo (a participação acionária na CPM USA) foi contabilizado por
um valor apurado em laudo de avaliação, mas esse bem estava, antes,
contabilizado em companhia do mesmo grupo por valor mais baixo, e o aumento
de seu valor se deu por incorporação entre partes relacionadas.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

A Companhia não recorreu quanto ao mérito desse entendimento, mas entende
que ele somente foi manifestado pela CVM ao mercado através do Oficio-
Circular de 2007, divulgado em 14.02.2007,(...) SEP e SNC confirmam que essa
dicção somente constou a partir do Oficio-Circular 01/2007, mas sustentam que
o entendimento já era este desde sempre, porque ele decorre dos princípios
contábeis geralmente são aplicáveis à escrituração contábil das companhias
brasileiras por força do art. 177 da Lei 6.404/76
(...)
O recurso apresentado pela Companhia sustenta que a introdução desse
entendimento pela CVM constituiria mudança de critério contábil de que trata o
art. 186, §1o da Lei 6.404/76, e, por isso, a determinação de baixa do ágio
poderia ser feita mediante ajuste de exercícios anteriores, na primeira ITR, como
já teria sido aceito pela CVM em outros precedentes.
Quanto ao primeiro ponto, entendo ter razão a área técnica. Não se pode
afirmar que seja novo o entendimento da CVM quanto à impossibilidade
contábil de aproveitamento do ágio interno (assim entendido como aquele
gerado em operações entre partes relacionadas). Como lembra a SNC, essa
impossibilidade está ligada ao Principio do Custo como Base de Valor —
segundo os especialistas "o mais antigo e discutido principio de
contabilidade" — que considera o valor de entrada como o que deve servir de
base para registro de qualquer ativo, ressalvada a hipótese restrita (e mesmo
inexistente em alguns países, como nos Estados Unidos) de reavaliação e, ainda,
observando-se o valor de recuperação, sempre que menor. Como destacam as
áreas técnicas, esse principio foi expressamente reconhecido na "Estrutura
Conceitual Básica de Contabilidade" desde a Deliberação 29/86, além de estar à
base da Deliberação 183/95.
Portanto, ainda que o Oficio-Circular 01/2007 tenha vindo a dar maior
destaque à questão especifica do ágio interno, o entendimento da CVM
sempre existiu, com fundamento do Principio do Custo como Base de Valor,
e era público. Assim, não vejo como sustentar, portanto, que se possa falar
em "mudança de critério contábil" (grifou-se).
Diante de todo o exposto, conclui-se que as próprias Ciências Contábeis têm restrições
em relação à existência do ágio gerado internamente, por meio de operações societárias
realizadas no interior de um grupo econômico e sem o lastro de efetiva circulação de
riquezas. Com base nisso e na inexistência de lei que estabeleça tratamento tributário
diferenciado para este instituto, forçoso se faz concluir pela inutilidade do denominado
"ágio interno" para os fins tributários pretendidos pela recorrente.
Diante do exposto, relativamente ao pedido de reconhecimento da legitimidade do
aproveitamento tributário do ágio gerado em operações envolvendo apenas empresas
pertencentes ao grupo econômico ALLIANCE, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da contribuinte.
Também aqui, a conclusão é por NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão, reformulada em
sessão de julgamento, de conhecer parcialmente do recurso especial da Contribuinte.
O voto originalmente apresentado conhecia integralmente do recurso especial,
mas constatou-se na sessão de julgamento que a exigência presente se resumia à redução de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL originalmente apurados no ano-calendário
2008, sem tributos apurados como devidos no período e, em consequência, sem exigência de
multa qualificada, muito embora a infração apontada nos lançamentos às e-fls. 864/872 esteja
associada ao percentual de multa em 150%, assim como o Relatório da Atividade Fiscal às e-fls.
873/929 exponha a motivação para concluir que a conduta da Contribuinte justificaria a
qualificação da penalidade. Os Colegiados de 1a e 2a instância apreciaram a razões de defesa
contra esta acusação fiscal e, ao final, validaram a qualificação da penalidade, mas não
observaram que o debate não tinha objeto, vez que inexistia crédito tributário exigível. Assim,
diante de tais circunstâncias, este Colegiado concluiu que falecia à Contribuinte interesse
processual na discussão acerca da divergência jurisprudencial suscitada em torno da qualificação
da penalidade, sendo inútil o recurso especial neste ponto.
Com respeito à matéria subsistente, referida em recurso especial como “Da
regularidade do registro e da amortização de ágio”, e que teve seguimento com base no
paradigma no 1301-001.297, importa observar que a divergência jurisprudencial está pautada na
premissa de que referido acórdão julgou improcedente o lançamento fiscal formalizado para
questionar ágio registrado em decorrência de reorganização societária realizada
"internamente", e isto sob o argumento de que a legislação regulamentadora do ágio não
condiciona o seu registro ao preenchimento dos requisitos exigidos pelas dd. autoridades
fiscais. Confrontando esta decisão com o acórdão recorrido, a Contribuinte assevera que:
A divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido é manifesta, uma vez
que ao tratar de uma mesma situação fática, qual seja, operação de aquisição de
participação societária que resultou no registro e amortização de ágio, o acórdão
paradigma considerou válido o ágio pois os requisitos legais foram cumpridos.
Diferentemente, o acórdão recorrido manteve o lançamento fiscal, entendendo que em
operação realizada entre partes relacionadas não seria possível o registro e amortização
de ágio.
Tal paradigma presta-se a caracterizar o dissídio jurisprudencial assim
demonstrado porque não houve, nestes autos, questionamento específico acerca da
fundamentação do ágio registrado, mas apenas a ressalva de que o valor do laudo teria sido
previsto em uma negociação de livre iniciativa e utilizado em uma operação que não foi
realizada em um mercado livre e aberto, além de estar relatada no acórdão recorrido a alegação
da Contribuinte de que a existência do ágio se baseou em laudo de auditores independentes, sem
qualquer objeção neste sentido no voto condutor do acórdão recorrido25, ao passo que no
paradigma indicado (no 1301-001.297) ressalvou-se que somente assistiria razão à autoridade
fiscal se ela comprovasse que efetivamente os valores envolvidos não mereceriam fé. Porém,

25 O relator, ex-Conselheiro Carlos Cesar Candal Moreira Filho, apenas pontua que "como única justificativa
possível afirmam que queriam reconhecer na contabilidade o valor real da empresa para conhecimento dos
interessados, em especial bancos credores, pois as obrigações seriam renovadas. Nesse sentido, poderiam ter
apresentado o laudo da auditoria independente contratada, pois certamente os bancos e demais interessados
reconheceriam e considerariam o valor real das empresas resultantes pela projeção de seus resultados no futuro,
sendo desnecessária a criação de um ágio amortizável irreal."
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

nesse ponto, haveria a necessidade de questionar o laudo e seus critérios de avaliação, o que, de
fato, não aconteceu no curso da fiscalização.
Esta a razão, inclusive, para rejeição deste paradigma em discussão semelhante,
nos termos do voto vencedor desta Conselheira exarado no Acórdão no 9101-005.97326:
No que se refere à 3 (Dedutibilidade das despesas com a amortização do ágio interno –
Observância dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 e artigo 20 do Decreto-lei no 1.598/77),
tem-se que o dissídio jurisprudencial foi reconhecido em face do paradigma no 1301-
001.297, cujo voto vencido bem evidencia que a magnitude do ágio construído
artificialmente era relevante para a manutenção da exigência:
[...]
v) em 31 de outubro de 2003, por conta de alteração contratual, ingressa na
ZANOTTI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA., como sócia, a empresa
ZANOTTI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., o
que faz com que o capital social fosse aumentado em R$ 356.734.070,00, capital
esse subscrito e integralizado mediante a incorporação de 1.596.504 ações
emitidas por ZANOTTI S/A;
[...]
Não tenho dúvidas de que não cabe à Administração Tributária imiscuir-se nas
decisões tomadas em âmbito privado por Grupo Econômico de qualquer
natureza. Entretanto, quando tais decisões resultam em significativo abalo no
fluxo de recolhimento de tributos, deve a autoridade tributária envidar esforços
para, no exercício da sua atividade fiscalizadora, verificar se os procedimentos
com repercussão tributária porventura adotados encontram-se em conformidade
com a lei de regência.
[...]
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no que
tange aos seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas adotadas sob
esse manto, representou, em síntese, a criação de uma despesa que tem por base
a própria mais valia do seu patrimônio, isto é, a contribuinte, a partir de uma
avaliação por ela própria solicitada, fez refletir no ativo de uma empresa a ela
ligada, os resultados de uma suposta rentabilidade futura e, por meio de uma
incorporação às avessas, efetivada sem que fosse despendido um único centavo,
transformou essa mais valia em uma despesa.
O voto vencedor, por sua vez, replicando fundamentos antes expressos pelo mesmo ex-
Conselheiro Valmir Sandri em julgamento anterior, conclui que:
Dessa forma, o ágio só poderia ser considerado indevido pela fiscalização se os
negócios jurídicos não tivessem ocorrido, retratado algo diverso do que
efetivamente ocorreu, afastado requisitos legais e/ou preceitos de observância
obrigatória ou negado a finalidade legal que justificou a sua celebração. Como
nada disso ocorreu, não há como o fisco vedar sua dedução.
Ocorre que dentre esses fundamentos reproduzidos, consta a seguinte abordagem acerca
do laudo que justifica a rentabilidade futura na qual se pauta a reavaliação do
investimento:
Ocorre que, ainda que as normas contábeis pudessem ser aplicadas no presente
caso, superando-se questões insuperáveis como a legalidade fiscal e a
irretroatividade, mesmo assim, do exame das robustas provas do processo pode-

26 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram neste ponto os
Conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader
Quintella (relator).
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

se concluir que aqui não se aplicam tão somente os argumentos da “teoria
contábil” para a não aceitação do chamado ágio interno, mas também o propósito
negocial da operação, tendo em vista que na operação está presente uma empresa
estrangeira que é um terceiro independente, a qual teria o maior interesse em ser
rigorosa com a concretude da operação e, o mais importante, toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal, ou seja, quer contabilmente quer pela lei fiscal, todas as operações
realizadas pela empresa foram e são consideradas verdadeiras, eis que foram
públicas, registradas e efetivas.
(.....)
Logo, mesmo à luz da teoria contábil não se poderia refutar tal operação, pois
nesta se identifica perfeitamente qual o propósito negocial decorrentes dos
contratos formalizados e legalmente perfeitos, quais os resultados advindos da
operação e a confiabilidade do respectivo custo.
Em sendo assim, somente assistiria razão à autoridade fiscal se ela comprovasse
que efetivamente os valores envolvidos não mereceriam fé. Porém, nesse ponto,
haveria a necessidade de questionar o laudo e seus critérios de avaliação, o que,
de fato, não aconteceu no curso da fiscalização.
E, como demonstrado na reprodução ao norte, o voto condutor do acórdão recorrido
endossa os apontamentos fiscais de insegurança e incerteza acerca do valor atribuído às
participações societárias, dada a coleta de dados por meras entrevistas e informações
orais ou escritas fornecidas pela Administração; dada a análise mediante comparação
dos resultados projetados apresentados no Plano de Negócios da Empresa com os
resultados históricos da mesma, sem qualquer confirmação das premissas de cálculo do
fluxo de caixa descontado. Destaca-se a ressalva de que o trabalho não foi uma
auditoria, conforme as normas geralmente aceitas de auditoria e não deve ser
interpretado como tal. Esse o contexto no qual a KPMG afirma que os investidores
futuros devem realizar suas próprias análises e sujeitar aos seus consultores jurídicos,
tributários e financeiros qualquer decisão, e se isentam de qualquer responsabilidade
pelos números apresentados. Basicamente, o que afirmam é que a avaliação que
fizeram não tem nenhuma fidedignidade.
Constata-se, assim, a dessemelhança entre o recorrido e o paradigma que valida a
amortização do ágio gerado internamente na hipótese em que toda operação foi
acompanhada por laudos de empresas idôneas e não impugnados pela autoridade
fiscal. Houve tal impugnação no presente caso, ela foi acolhida no voto condutor do
acórdão recorrido, inclusive infirmando a existência de um trabalho de auditoria por
empresas idôneas.
Diante de dessemelhanças fáticas em pontos determinantes para a decisão vertida nos
acórdãos comparados, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Anote-se, por fim, que sob a ótica do dissídio jurisprudencial assim estabelecido,
descabe apreciar as justificativas da Contribuinte acerca da necessidade de unificação entre a
Recorrente e a Meridional, ou as objeções acerca da inexistência de propósito negocial para as
operações que estaria afirmada nestes autos, dadas as justificativas apresentadas para sua
realização na forma executada e a confrontação das acusações secundárias daí decorrentes. Isto
porque os acórdãos comparados são substancialmente distintos quanto aos contornos das
operações realizadas, e se alinham apenas na resultante de um ágio entre partes relacionadas,
exteriorizando distintas interpretações acerca da admissibilidade das amortizações no âmbito
tributário.
Assim, ausente divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária
enfrentada nos demais tópicos recursais da matéria em referência, o conhecimento do recurso
especial se limita aos argumentos deduzidos no item “a.5. Da amortização de ágio interno”.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.722696/2013-53

Estas as razões para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial da Contribuinte, apenas na matéria “Da regularidade do
registro e da amortização de ágio” e sob o contorno acima delineado.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA.

Fl. 2023
DF CARF MF
Original